Tribunal: CARF
Processo: 16561.720186/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
PERMUTA. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO
A pessoa jurídica que permutar ações por outras de valor equivalente ao de aquisição das cedidas sem alteração quantitativa de patrimônio - ausência de acréscimo patrimonial - não está sujeita à imposição de tributo. Todavia, se resultar lucro - acréscimo patrimonial - para a pessoa jurídica na alienação de ações ainda que por permuta por outras ações, será ele necessariamente computado no resultado do exercício para fins de tributação. Verifica-se, pois, haver uma equivalência entre a permuta e a operação de compra e venda; e a incidência da tributação sobre o ganho de capital está condicionada à existência de um resultado positivo entre o valor de alienação e de aquisição (valor contábil) de determinado bem.
ÁGIO FUNDAMENTADO EM EXPECTATIVA DE RESULTADOS FUTUROS. DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO. CONDIÇÕES.
A dedutibilidade da amortização ágio antes da alienação ou liquidação do investimento exige as seguintes condições: i) a pessoa jurídica investidora deve adquirir participação societária com ágio decorrente de rentabilidade futura e suportar o ônus do pagamento do ágio. A lei exige que tal ágio seja apurado nos termos do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77, o qual determina que o contribuinte que avaliar o investimento pelo MEP deve, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em valor do patrimônio e ágio; ii) reunião de pessoas jurídicas (confusão patrimonial). A pessoa jurídica (investidora) deve absorver o patrimônio da outra pessoa jurídica (investida) - incorporação, fusão ou cisão - na qual detenha participação societária adquirida com ágio. Admite-se, inclusive, que a investida absorva o patrimônio da investidora, o que importa é a união das duas pessoas jurídicas.
De um lado tem-se a investidora que pagou ágio com base em expectativa de rentabilidade futura do negócio; do outro, a investida que explora o referido negócio. A lei exige a reunião dessas duas pessoas jurídicas para que a amortização do ágio (despesa) seja confrontada com os próprios lucros cuja expectativa tenha dado fundamento econômico ao ágio (rentabilidade futura). Assim, para fins de dedução fiscal, seja o evento societário tradicional ou reverso, é fundamental que ocorra de forma concreta e não apenas formal a reunião da atividade geradora do lucro da investida e o ágio da investidora; ou seja, união do lucro e do ágio em uma mesma pessoa jurídica. Nesse caso o investimento deixa de existir, pois há o encontro do patrimônio adquirido e do ágio pago por tal patrimônio em um mesmo patrimônio, em uma mesma pessoa jurídica.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A neutralidade da amortização do ágio/deságio é conseqüência direta da neutralidade do MEP, uma vez que o ágio/deságio é desdobramento do investimento; assim, na medida em que o art. 2o da Lei no 7.689/88 também impõe a neutralidade da avaliação de investimento pelo MEP à CSLL, forçoso concluir que CSLL também está sujeita à neutralidade da amortização do ágio. Interpretar de forma diversa significaria tributar a receita decorrente da amortização do deságio, o que não se afigura razoável em face da neutralidade; todavia, essa conclusão seria inevitável caso se entenda dedutível a despesa de amortização do ágio. Portanto, a despesa com amortização é indedutível da base de cálculo da CSLL.
Ademais, aplica- se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz, devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720186/2017-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.148 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
PERMUTA. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. GANHO DE CAPITAL.
TRIBUTAÇÃO
A pessoa jurídica que permutar ações por outras de valor equivalente ao de
aquisição das cedidas sem alteração quantitativa de patrimônio - ausência de
acréscimo patrimonial - não está sujeita à imposição de tributo. Todavia, se
resultar lucro - acréscimo patrimonial - para a pessoa jurídica na alienação de
ações ainda que por permuta por outras ações, será ele necessariamente
computado no resultado do exercício para fins de tributação. Verifica-se, pois,
haver uma equivalência entre a permuta e a operação de compra e venda; e a
incidência da tributação sobre o ganho de capital está condicionada à
existência de um resultado positivo entre o valor de alienação e de aquisição
(valor contábil) de determinado bem.
ÁGIO FUNDAMENTADO EM EXPECTATIVA DE RESULTADOS
FUTUROS. DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO. CONDIÇÕES.
A dedutibilidade da amortização ágio antes da alienação ou liquidação do
investimento exige as seguintes condições: i) a pessoa jurídica investidora deve
adquirir participação societária com ágio decorrente de rentabilidade futura e
suportar o ônus do pagamento do ágio. A lei exige que tal ágio seja apurado
nos termos do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77, o qual determina que o
contribuinte que avaliar o investimento pelo MEP deve, “por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição” em valor do
patrimônio e ágio; ii) reunião de pessoas jurídicas (confusão patrimonial). A
pessoa jurídica (investidora) deve absorver o patrimônio da outra pessoa
jurídica (investida) - incorporação, fusão ou cisão - na qual detenha
participação societária adquirida com ágio. Admite-se, inclusive, que a
investida absorva o patrimônio da investidora, o que importa é a união das duas
pessoas jurídicas.
De um lado tem-se a investidora que pagou ágio com base em expectativa de
rentabilidade futura do negócio; do outro, a investida que explora o referido
negócio. A lei exige a reunião dessas duas pessoas jurídicas para que a
amortização do ágio (despesa) seja confrontada com os próprios lucros cuja
expectativa tenha dado fundamento econômico ao ágio (rentabilidade futura).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720186/2017-58
Fl. 3659
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

Assim, para fins de dedução fiscal, seja o evento societário tradicional ou
reverso, é fundamental que ocorra de forma concreta e não apenas formal a
reunião da atividade geradora do lucro da investida e o ágio da investidora; ou
seja, união do lucro e do ágio em uma mesma pessoa jurídica. Nesse caso o
investimento deixa de existir, pois há o encontro do patrimônio adquirido e do
ágio pago por tal patrimônio em um mesmo patrimônio, em uma mesma
pessoa jurídica.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A neutralidade da amortização do ágio/deságio é conseqüência direta da
neutralidade do MEP, uma vez que o ágio/deságio é desdobramento do
investimento; assim, na medida em que o art. 2o da Lei no 7.689/88 também
impõe a neutralidade da avaliação de investimento pelo MEP à CSLL, forçoso
concluir que CSLL também está sujeita à neutralidade da amortização do ágio.
Interpretar de forma diversa significaria tributar a receita decorrente da
amortização do deságio, o que não se afigura razoável em face da neutralidade;
todavia, essa conclusão seria inevitável caso se entenda dedutível a despesa de
amortização do ágio. Portanto, a despesa com amortização é indedutível da
base de cálculo da CSLL.
Ademais, aplica- se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à
exigência matriz, devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: i) por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso em relação à tributação, no ano-calendário 2012, do valor do deságio
referente à aquisição e alienação da Cimpor (ganho de capital em permuta); ii) por voto de
qualidade, em negar provimento ao recurso em relação à dedução indevida, nos anos-calendário
2012 e 2013, de despesas com amortização de ágio e à amortização do ágio na base de cálculo do
CSLL; o Conselheiro Henrique Nimer Chamas manifestou intenção de apresentar declaração de
voto em relação à matéria; iii) por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso em
relação à incidência de juros de mora sobre a multa de ofício. Julgamento realizado após a
vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório
Fl. 3660
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes aos anos-
calendário 2012 e 2013, no montante total de R$ 1.294.680.301,54 incluídos principal, juros de
mora e multa de ofício de 75%.
2.

Conforme autos de infração e Termo de Verificação Fiscal (TVF), a autoridade
fiscal apurou duas infrações: i) falta de adição ao lucro líquido, no ano-calendário 2012, do valor
do deságio referente à aquisição e alienação da Cimpor (ganho de capital em permuta); e ii)
dedução indevida, nos anos-calendário 2012 e 2013, de despesas com amortização de ágio. Tais
valores foram ajustados via Regime Tributário de Transição (RTT).
3.

Compensou-se parte do crédito tributário apurado com prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL apurados nos anos-calendário de 2012 e 2013.
4.

O auto de infração referente à CSLL é reflexo do IRPJ.
Ganho de capital na alienação de investimentos (primeira infração)
5.

A autuação referente ao ganho de capital decorre da aquisição, em 2010, via
permuta, de participação na Cimpor Cimentos de Portugal SGPS S.A (Cimpor) por Votorantim
Cimentos S.A., e posterior alienação, em 2012, também via permuta, dessa participação para
aquisição de participação na Cimentos EAA Inversiones S.L (EAA), sediada na Espanha.
6.

A seguir a narrativa no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 19-53)
Aquisição e alienação da Cimpor
7.

Em 3/02/2010, mediante contrato de permuta de ações, a Companhia Nacional de
Cimento Portland (Lafarge Brasil) alienou para a Votorantim Cimentos 17,28% das ações da
Cimpor em troca de 100% das ações de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE),
constituída pela Votorantim Cimentos, que detém negócios de cimento nas regiões Centro-Norte
e Nordeste do Brasil. Tal operação originou um ganho de capital no montante de R$1.672
milhões e correspondentes tributos diferidos no montante de R$568 milhões. Ainda em
11/02/2010, Votorantim Cimentos adquiriu de terceiros 3,93% da Cimpor por R$390 milhões.
Um dos critérios adotados para a auditoria fiscal foi verificar os reflexos tributários da
aquisição de participação na companhia Cimpor Cimentos de Portugal SGPS S.A,
pessoa jurídica com sede em Portugal e doravante denominada CIMPOR. A Votorantim
Cimentos declarou ao mercado que a aquisição se deu mediante uma operação de
permuta com a Companhia Nacional de Cimento Portland, doravante denominada
LAFARGE BRASIL, dando origem a um ganho de capital, conforme as notas
explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2010
nos itens (1 (b (vii)) e (14 (b (i))):
(vii) Aquisição de participação na Cimpor
Em 3 de fevereiro de 2010, a Companhia assinou Contrato de Permuta de Ações
com a Companhia Nacional de Cimento Portland (Lafarge Brasil), segundo o
qual a Lafarge Brasil transferiu para a VCSA ações de emissão da Cimpor
Cimentos de Portugal SGPS S.A. (“Cimpor”), representativas de 17,28% do
capital social de companhia portuguesa, em troca da totalidade das ações de uma
Fl. 3661
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

Sociedade de Propósito Específico (“SPE”), constituída pela Companhia, que
detém negócios de cimento nas regiões Centro-Norte e Nordeste do Brasil. Os
ativos, direitos e obrigações detidos pela SPE incluem uma moagem de cimento,
transferida da VCB - uma fábrica e uma moagem de cimento transferidas da
VCNNE, ambas sociedades controladas direta e indiretamente, respectivamente,
pela Companhia.
Essa transação foi reconhecida contabilmente considerando os valores justos
dos ativos transacionados, o que resultou em ganho no montante de
R$1.672.9801 registrado na rubrica “Outras receitas operacionais, líquidas”
e correspondentes tributos diferidos passivos no montante de R$ 568.626.
Adicionalmente, em 11 de fevereiro de 2010, a Companhia adquiriu de terceiros
3,93% de participação na Cimpor, pelo valor de R$ 390.000”.
(i) Em 3 de fevereiro de 2010, a controladora Votorantim Cimentos S.A. e a
Companhia Nacional de Cimento Portland (Lafarge Brasil) assinaram contrato
de permuta de ações, segundo o qual a Lafarge Brasil transferiu para a VCSA
ações de emissão da Cimpor Cimentos de Portugal SGPS S.A., em troca uma
Sociedade de Propósito Específica ("SPE"), constituída pela Companhia com
ativos que incluem uma moagem de cimento, transferida da VCB – uma fábrica e
uma moagem de cimento transferidas da VCNNE, ambas controladas pela
Companhia. Nota (1 (b (vii))
8.

Votorantim Cimentos declarou o valor referente ao ganho de capital no valor de
R$ 1.672 milhões como “Receitas decorrentes de outros ajustes aos padrões internacionais de
contabilidade (linha 35 da ficha 06-A)
Em sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
relativa ao ano-calendário de 2010, a VCSA declarou o valor de R$ 1.672.431.000,00
a título de “Receitas decorrentes de outros ajustes aos padrões internacionais de
contabilidade (linha 35 da ficha 06-A)”. Esse valor não é repetido na linha
correspondente da Contabilidade Fiscal (Ficha 07-A), nem o permite o programa
gerador da IRPJ-2011 (linha não habilitada).
A auditoria buscava verificar então se a operação era tributável. Caso positivo, a
alienação deveria ter sido lançada na linha 58: “Receitas de Alienações de Bens e
Direitos Classificados nos Subgrupos Investimentos, Imobilizado e Intangível do Ativo
Não-Circulante”, para a qual diz a orientação do “Ajuda” do programa da DIPJ-2011:
“Informar, nesta linha, as receitas auferidas por meio de alienações, inclusive por
desapropriação, de bens e direitos classificados nos subgrupos Investimentos,
Imobilizado e Intangível do Ativo Não-Circulante. (...) A diferença entre o valor
constante nesta linha e o na Linha 06A/61 constitui o resultado não operacional de que
trata o art. 31 da Lei no 9.249, de 1995.(...)”
O custo contábil dos bens alienados iria, então, para a linha 61. E nesse caso, a Ficha 7-
A, da contabilidade fiscal, também teria os valores da alienação e o custo contábil, bem
assim o Ganho de Capital a ser oferecido à tributação.
Permuta para aquisição da participação societária
9.
Para efetivação do negócio, Votorantim Cimentos constituiu (aportou capital) em
uma SPE e transferiu para esta pessoa jurídica os ativos e passivos relativos à fabricação e
moagem de cimentos no Norte e Nordeste no Brasil, então mantidos pelas controladas
Votorantim Cimentos N/NE SA e Votorantim Cimentos Brasil SA.

1 Valores registrados nas demonstrações financeiras em milhares.
Fl. 3662
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

[...] considerações sobre a operação de aquisição da participação na Cimpor, tendo
como ponto de partida o contrato de permuta de ações, datado de 03 de fevereiro de
2010.
a) Qualificação dos Signatários do Contrato
Pode-se separar os sujeitos do contrato em dois principais polos.
Em um dos polos, sociedades do “grupo Votorantim”, quais sejam:
• Votorantim Cimentos SA, CNPJ 01.637.895/0001-32, e já denominada VCSA,
“contribuinte” ou “sujeito passivo”;
• Votorantim Participações SA, CNPJ 61.082.582/0001-97, já denominada VPAR, sócia
da Votorantim Cimentos, atuando como garantidora no contrato;
No outro polo, as seguintes sociedades do “grupo Lafarge”:
• Companhia Nacional de Cimento Portland, CNPJ 33.272.576/0001-67, e já
denominada LAFARGE BRASIL;
• LAFARGE, sociedade francesa, então sócia da LAFARGE BRASIL, com 99,85% do
seu capital social.
b) Objetivo do Contrato
Em que pese o objeto da prestação definida pelo contrato ser dependente do
acontecimento de determinadas eventualidades, é possível constatar que se desejava
transferir um ativo detido pelo grupo Lafarge - as 116.089.705 ações da companhia
portuguesa Cimpor (representativas de 17,28% do capital social desta sociedade) -
em troca da atividade de fabricação e moagem de cimentos no Norte e Nordeste no
Brasil, então realizada pelo grupo Votorantim.
Para efetivação do negócio, a Votorantim Cimentos deveria constituir uma SPE,
transferindo para esta pessoa jurídica os ativos e passivos relativos à atividade
mencionada. O patrimônio a ser transmitido para a SPE era mantido por controladas da
Votorantim Cimentos, mais especificamente as sociedades Votorantim Cimentos N/NE
SA, doravante denominada Votorantim N/NE, CNPJ 10.656.452/0001-80, com sede na
Rua Madre de Deus, 27, Recife/PE e Votorantim Cimentos Brasil SA, doravante
denominada Votorantim Brasil, CNPJ 96.824.594/0001-24, com sede na Av.
Comendador Pereira Inácio, 1399, Votorantim/SP.
10.
Em vez que criar um SPE a Votorantim Cimentos optou por aportar capital na
pessoa jurídica Serpa SP Energia e Participações SA, cuja denominação fora alterada para Cia
de Cimento Portland Lacim (Lacim). A seguir, detalhes da SPE, aumentos de capital e laudos de
avaliação e outras informações:
Ao invés de criar tal sociedade, a VCSA optou por aportar capital na pessoa jurídica
Serpa SP Energia e Participações SA, CNPJ 10.917.819/0001-71.
Por meio do histórico obtido junto à Junta Comercial, a Serpa SP Energia e
Participações SA foi instituída em 29/05/2009, constando da Ata de Assembleia Geral
de Constituição e do Estatuto Social as seguintes informações:
- Sede: Av. Paulista, 2.073, São Paulo/SP;
- Objeto social: geração e comercialização de energia elétrica, desenvolvimento,
fabricação, industrialização e comercialização de equipamentos, peças e componentes
de todos os tipos para geradores de energia, inclusive eólica e a participação em outras
sociedades, civis ou comerciais, como sócia, acionistas ou quotistas, podendo
representar sociedades nacionais ou estrangeiras.
- Capital social inicial: R$ 800,00, representado por 800 ações ordinárias sem valor
nominal, com preço de emissão de R$ 1,00 cada. Capital social integralizado: R$ 80,00;
[...]
Fl. 3663
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

Em 10/03/2010, de acordo com a Ata de Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a
Serpa SP Energia e Participações SA mudou sua denominação para Cia de Cimento
Portland Lacim (doravante denominada LACIM), alterando também seu objeto
social para o mesmo objeto social para [...] o mesmo objeto social da Votorantim
Cimentos.
[...]
Já na Ata da Assembleia de 10/03/2010 constam como sócios Votorantim Cimentos
N/NE e Votorantim Cimentos Brasil SA.
[...]
Nos meses de abril e junho de 2010, as sócias Votorantim N/NE e Votorantim Brasil
aumentaram o capital social da LACIM, da seguinte forma:
- 12/04/2010: Elevação do capital subscrito, de R$ 800,00 para R$ 106.609.664,00,
pela emissão de 106.608.864 ações ordinárias a preço de emissão de R$ 1,00. Dos R$
106.609.664,00, R$ 4.863.206,00 foram integralizados pelas subscritoras Votorantim
N/NE e Votorantim Brasil, em bens e moeda nacional;
- 30/06/2010: Elevação do capital subscrito, de R$ 106.609.664,00 para R$
195.588.949,00. O capital foi dividido em 195.588.949 ações ordinárias a preço de
emissão de R$ 1,00. No mesmo ato, formalizou-se a integralização do restante do
capital subscrito por Votorantim N/NE e Votorantim Brasil, sendo R$ 720,00 em moeda
nacional e R$ 191.774.594,00 mediante a conferência de ativos, cujos valores constam
de Laudos de Avaliação.
Por fim, em 05/12/2011, a LACIM mudou seu nome para Lafarge Brasil SA, sendo
consignada na ata da Assembleia a lista dos seguintes acionistas: LAFARGE BRASIL,
Ladelis – SGPS LDA e Financière Lafarge SAS.
[...]
Em anexo à ata da AGE realizada em 12/04/2010 pela SPE (então LACIM), constam
dois Laudos de Avaliação de Ativos produzidos pela consultoria Pricewaterhouse
Coopers, emitidos com o objetivo de “realização do aporte destes ativos na Companhia
de Cimento Portland LACIM”. De acordo com tais laudos, o valor dos ativos que
serviram à integralização do capital era assim dividido:
- Ativos da Votorantim Cimentos N/NE: R$ 3.629.515,25, sendo R$ 3.588.842,04
relativo ao imobilizado (imóveis rurais) e R$ 40.673,21 relativo ao intangível (direitos
minerários);
- Ativos da VCSA: R$ 1.233.610,82, sendo R$ 663.610,67 relativo ao imobilizado
(imóveis rurais) e R$ 570.000,15 relativo ao intangível (direitos minerários).
Já em anexo à ata da AGE de 30/06/2010, consta relatório produzido pela consultoria
KPMG, formulado com a única finalidade de auxiliar “na análise dos itens registrados
no balanço pro-forma, preparado pela Votorantim Cimentos”, “visando identificar
eventuais discrepâncias entre o balanço pro-forma, e os itens previstos nos anexos A à
G do Contribution Agreement”. Esses balanços proforma são relativos às divisões de
negócios Cipasa e Aratu, da Votorantim Cimentos N/NE, e da divisão de negócio
Cocalzinho, da Votorantim Brasil.
O escopo do relatório foi “obter, ler e questionar as informações” fornecidas pela
Votorantim Cimentos à KPMG e “comentá-las, como orientação para as atividades
empresariais e dados financeiros associados”, tendo como data-base 31/05/2010. Nesse
contexto, a KPMG esclarece que não faz qualquer “representação com respeito à
suficiência para seus propósitos dos procedimentos escolhidos e os referidos
procedimentos não irão necessariamente revelar todas as questões significativas sobre
os balanços pro-forma ou revelar erros nas informações usadas como base”.
Consta ainda do relatório da KPMG que os trabalhos de campo foram iniciados em
14/06/2010, sendo que parte das informações contidas no relatório foi obtida oralmente
em reuniões realizadas entre os dias 14 e 29 de junho de 2010, com dois funcionários da
Votorantim Cimentos. Não fez parte do relatório “(i) a análise das empresas Votorantim
Fl. 3664
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

Cimentos N/NE SA e Votorantim Cimentos Brasil SA; (ii) a análise de eventuais ativos,
passivos, receitas, custos e despesas que não tenham sido reconhecidos nos balanços
pro-forma; (iii) validação das premissas utilizadas na elaboração dos balanços e
demonstração de resultados pro-forma; (iv) a análise de potenciais riscos fiscais,
trabalhistas, previdenciários, etc. decorrentes de procedimentos adotados pela
Votorantim; (v) apontar restrições informadas nos documentos disponibilizados pela
Votorantim, como por exemplo, a existência de áreas de reserva legal; (vi) no que tange
aos imóveis rurais, não fez parte do trabalho o levantamento de certidões, guias de
recolhimento de tributos, georreferenciamento, etc; e (vii) avaliação do ativo fixo a
valor de mercado, inventário do ativo fixo e do estoque, validação ou confirmação de
saldos. Finalmente, consta que “a administração efetuou ajuste ao valor de mercado de
seu ativo imobilizado com base no laudo de avaliação patrimonial emitido pela Deloitte
Touche Tohmatsu Consultores Ltda., em 16 de março de 2009, preparado para a data-
base de 31 de dezembro de 2007.
Permuta para alienação da participação societária na Cimpor
11.
Em 20/12/2012, em novo contrato de permuta de ações, Votorantim Cimentos
alienou suas ações (21,21%) da Cimpor para Intercement Áustria Holding CMBH (Intercement)
e recebeu em troca 100% das ações da Cimentos EAA Inversiones S.L (EAA), sociedade sediada
na Espanha. Em razão de diferença de valores a menor, definiu-se uma torna da Votorantim
Cimentos para a Intercement no valor de 57.046.978,58 Euros.
[...] faz-se as seguintes considerações sobre a operação de alienação da participação na
Cimpor, tendo como ponto de partida o contrato de permuta de ações, datado de 20 de
dezembro de 2012.
a) Qualificação dos Signatários do Contrato
Intercement Austria Holding CMBH (INTERCEMENT AUSTRIA) e Votorantim
Cimentos S.A
Camargo Correa Cimentos Luxembourg SARL (CCCLUX), na qualidade de
interveniente anuente
b) Objetivo do contrato
De acordo com os termos do contrato, a INTERCEMENT AUSTRIA era titular de
268.544.654 ações da CIMPOR (39.96%), CCCLUX titular de 221.360.153 ações
(32,94%) e VCSA titular de 142.492.130 ações (21,21%).
A INTERCEMENT AUSTRIA também era titular da totalidade das ações da
Cimentos EAA Inversiones S.L (EAA), sociedade sediada na Espanha.
O contrato visava a permuta das ações EAA com as ações da CIMPOR. No ato, a
INTERCEMENT AUSTRIA transferiu suas ações da EAA para a VCSA; já a
VCSA transferiu suas ações da CIMPOR para a INTERCEMENT AUSTRIA.
Tendo em vista uma diferença de valores a menor, a VCSA efetuaria uma torna para a
INTERCEMENT no valor de 57.046.978,58 Euros, a ser paga em 21/01/2013. Previa
o contrato também uma torna complementar a ser paga à INTERCEMENT, caso a
dívida líquida da EAA e de suas afiliadas (apurada em 30/11/2012) fosse inferior a
21,21%. Caso essa dívida fosse superior a 21,21%, a INTERCEMENT ÁUSTRIA
devolveria à VCSA parte da torna.
Intimações e respostas apresentadas
12.
Em respostas às intimações da fiscalização, Votorantim Cimentos informou, em
resumo, que:
Fl. 3665
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

i) não houve ganho de capital tributável na primeira operação de permuta - aquisição de
participação na Cimpor - uma vez que os ativos recebidos foram avaliados pelos mesmos valores
de custo de aquisição dos ativos entregues em troca; não houve pagamento ou recebimento,
inclusive de torna;
ii) na sequência, em atendimento à normas contábeis, efetuou os lançamentos contábeis relativos
ao método da equivalência patrimonial (MEP) - donde surgiu o deságio - e também ao valor
justo;
iii) em razão da ausência de fundamento econômico, enquadrou o deságio em “outras causas
econômicas” (art. 20 do Decreto-lei no 1598); o qual não fora amortizado;
iv) em relação ao IR diferido, deu baixa parcial em 2011 em decorrência de impairment e baixa
integral em 2012 em razão da permuta com a Intercement em 2012.
v) em decorrência da permuta ocorrida em 20/12/12 com a Intercement, substituiu a participação
na Cimpor pela participação na Cimentos EAA pelo mesmo valor de custo daquela;
vi) tendo em vista tratar-se de permuta, considerou como custo de aquisição do investimento na
Cimentos EAA o valor do investimento na Cimpor, avaliado pelo MEP; assim, o valor do
deságio do investimento permutado (Cimpor) não integrou o custo do investimento adquirido
(EAA), o qual passou a ser avaliado pelo MEP. Como a contabilização dos tributos diferidos
tinha base no investimento na Cimpor, sua alienação por permuta justificou a baixa de tal
registro.
Informa que não houve ganho de capital tributável na operação de permuta com a
Lafarge, uma vez que aos ativos recebidos no ato foram dados os mesmos valores
de custo de aquisição dos ativos entregues em troca. A seguir, foram feitos os
lançamentos contábeis relativos ao método da equivalência patrimonial, pelo qual
surgiu deságio, e também ao valor justo, atendendo as normas contábeis pertinentes.
[...]
quanto ao contrato de permuta com a Lafarge, informamos que não houve pagamento
ou recebimento de quaisquer valores a qualquer título, inclusive de torna, reajuste ou
indenização;
com relação ao deságio, informamos que tendo ele derivado de permuta e da
contabilização obrigatória pelo método da equivalência patrimonial, não houve
fundamento econômico definido, o que, dentro das categorias constantes do art. 20 do
Decreto-lei n. 1598, o enquadra como fundado em outras causas econômicas.
Outrossim, informamos que o deságio não foi amortizado.
Esclarece a intimada que em 2011, houve uma redução no valor de IR diferido para
R$ 391.018, em decorrência de um impairment no valor de R$ 522.377. Já em 2012
houve a baixa integral do IR diferido, tendo em vista a permuta com a Intercement
Austria Holding GMBH.
Quanto à participação na CIMPOR, informamos que não houve absorção do seu
patrimônio. Atualmente, em decorrência da permuta havida no dia 20/12/12 com a
Intercement Austria Holding GMBH, aquela participação está em nosso ativo através
da participação na Cimentos EAA Inversiones, S.L. (cuja razão social foi alterada
para Votorantim Cimentos EAA Inversiones, S.L em 28/12/2012), recebida em permuta
pela participação na CIMPOR, tendo a participação na Cimentos EAA Inversiones,
S.L., substituído a participação na CIMPOR pelo mesmo valor de custo desta.
Fl. 3666
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

[...]
Tendo em vista tratar-se de permuta, o exato valor do investimento detido na CIMPOR,
avaliado pelo método da equivalência patrimonial (MEP), foi considerado custo de
aquisição do investimento na Cimentos EAA Inversiones, S.L. (cuja razão social foi
alterada para Votorantim Cimentos EAA Inversiones, S.L). Ou seja, o valor do deságio
do investimento permutado não integrou o custo do investimento adquirido. Ato
subsequente, o novo investimento recebido em permuta passou a ser avaliado pelo
MEP. Como a contabilização dos tributos diferidos tinha base no investimento na
CIMPOR, sua alienação na operação de permuta justificou a baixa de tal registro. Por
fim, informa a intimada que não houve suspensão ou extinção de crédito tributário.
Como o deságio é derivado de permuta e da contabilização obrigatória pelo método da
equivalência patrimonial, não houve definição de fundamento econômico, o que
enquadra o deságio como ‘outras razões econômicas’ na categoria do art. 20 do
Decreto-lei 1.598/77, em sua redação original.
[...]
A participação da VCSA na CIMPOR foi avaliada pelo método de equivalência
patrimonial por ser investimento relevante (21,21% do respectivo capital) e configurava
investimento relevante em coligada, situação esta em que o método da equivalência
patrimonial era obrigatório segundo o art. 20 do DL 1.598.
O valor contábil do investimento da VCSA na Cimentos EAA Inversiones SL foi de
R$ 2.233.393.229.
Qualificação da operação
13.
Após discorrer sobre a possibilidade de ganho de capital na permuta, a autoridade
fiscal sintetiza que o ganho de capital na espécie não decorre da operação de permuta em si, mas
do acréscimo patrimonial trazido por esse bem, tributável posteriormente quando da realização
do investimento recebido na permuta.
4.1. Ganho de Capital na Permuta
[...]
Poderia o supracitado artigo ter seguido a técnica do art. 31 do DL 1.598/779,
classificando, sem exemplificar, como passível de ganho de capital qualquer alienação.
O resultado seria o mesmo: tributar as operações sobre as quais efetivamente incida IR.
O que importa é se, na operação como um todo, há ou não acréscimo patrimonial e, em
havendo, se há disponibilidade econômica ou jurídica.
[...]
Logo, mesmo que se considere a permuta como duas operações de sinais trocados, ainda
assim, são operações permutativas: não há, a priori, acréscimo patrimonial.
Tal raciocínio independe do bem trocado: se uma das partes tem um imóvel que vale X,
só pode trocá-lo por outro imóvel cujo valor entende ser X; ou por um imóvel e um
carro que, no conjunto, entende valer X; ou por uma participação societária mais um
computador que entende valer X no total.
A diferença entre a permuta e a operação de compra e venda não está simplesmente no
valor recebido em dinheiro, mas sim no aspecto volitivo das partes. Na permuta, o
objeto principal do contrato é a coisa, ou seja, a vontade de cada parte é ter a coisa da
outra, dando a sua em troca, sendo o dinheiro mero acessório, complemento do valor
equivalente à diferença entre o bem dado e o bem recebido. Na compra e venda,
contudo, a motivação do vendedor é alienar a coisa da forma mais vantajosa possível,
visando receber dinheiro – embora possa aceitar bens como pagamento -, enquanto o
comprador visa adquirir a coisa pelo menor preço em dinheiro – embora possa efetuar
pagamento em bens, dependendo da concordância do credor.
[...]
Fl. 3667
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

Repita-se: o ganho de capital decorre da valoração do bem recebido e não do bem
dado, i.e., não da operação de permuta em si, mas sim da valorização desse bem,
do acréscimo patrimonial trazido por esse bem, tributável quando de sua
alienação.
[...]
Prosseguindo, poderia essa metodologia de antecipação ser aplicada às permutas de
bens móveis de pessoas jurídicas?
Novamente sim. A natureza da permuta não se altera conforme o pacto seja aventado
entre pessoas físicas e/ou jurídicas. Na pessoa jurídica, a metodologia se mantém,
verificando-se que os amparos legais são sobremaneira similares, falando em alienação
de bens2 sem elencar as espécies de alienação. Não se trata de analogia, mas sim de uma
interpretação analógica para verificar qual o tratamento fiscal dado ao instituto.
A despeito de ter sido argumentado até agora que o regime jurídico da permuta – e sua
falta a priori de acréscimo patrimonial – seja igual tanto para a pessoa física quanto
para a jurídica, bem como para bens móveis e imóveis, questão mais complexa se
encontra quando da permuta de investimentos avaliados pelo método da equivalência
patrimonial. Como conjugar a inexistência de diferença entre custo de aquisição e valor
de alienação com a necessidade de aplicação do método para contabilização dos
investimentos?
A resposta se encontra na própria Lei 8.383/91, anteriormente citada. Conforme já
exposto, essa lei deu às aquisições de ações leiloadas no PND o tratamento de permuta,
desde que, para pagamento, fossem utilizados títulos da dívida pública. Diz o §4o do art.
6525 que o valor da equivalência deverá ser registrado em conta própria de
investimentos e o valor do ágio ou deságio em subconta do mesmo investimento, que
deverá ser computado na determinação do lucro real do mês de realização do
investimento, a qualquer título.
Novamente, não se trata de analogia. Por uma interpretação analógica, o mesmo se
aplica às demais permutas de bens, efetuadas entre pessoas jurídicas, de investimentos
avaliados pelo MEP: registra-se o valor da equivalência em conta própria de
investimentos e o valor do ágio/deságio em subconta do mesmo investimento. Na
alienação – a qualquer título – desse investimento, computa-se o deságio na
determinação do lucro real.
Reitera-se que não há restrição de se aplicar tal raciocínio a qualquer permuta, sob o
fundamento de que o art. 65 somente se aplicaria ao contexto do PND. O que a lei
8.383/91 fez foi dar, explicitamente, a operações que não eram de permuta o tratamento
a esta aplicável.
Ou seja, para as efetivas operações de permuta, o amparo legal não decorre diretamente
do art. 65, mas sim das demais normas aplicáveis à espécie, servindo a leitura desse
artigo somente para esclarecer qual o tratamento a ser dado.

2 Notas 21, 22 e 23 do Termo de Verificação Fiscal (TVF): 21) Art. 32 da Lei 8.981. Os ganhos de capital, demais
receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo artigo anterior serão acrescidos à base
de cálculo determinada na forma dos arts. 28 ou 29, para efeito de incidência do Imposto de Renda de que trata esta
seção. §2o O ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente e de aplicações em ouro não tributadas na
forma do art. 72 corresponderá à diferença positiva verificada entre o valor da alienação e o respectivo valor
contábil.
22) Art. 25 da lei 9.430. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes parcelas: § 1o O
ganho de capital nas alienações de investimentos, imobilizados e intangíveis corresponderá à diferença positiva
entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil.
23) Art 31 do DL 1.598/78. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na determinação
do lucro real, os resultados na alienação, inclusive por desapropriação (§ 4o), na baixa por perecimento, extinção,
desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na liquidação de bens do ativo permanente. (A Lei 12.973/14 alterou a
redação, para falar em bens do ativo não circulante).

Fl. 3668
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

Verifique-se então que o art. 65, §4o, vai ao encontro do já exposto: o ganho de capital
não decorre da operação de permuta em si, mas sim do acréscimo patrimonial
trazido por esse bem, tributável posteriormente quando da realização do
investimento recebido na permuta.
Análise Fiscal
14.
Ao final, constatou a autoridade fiscal que o reflexo fiscal do diferimento do
ganho de capital, quando da ocasião da primeira permuta, se deu via ajuste (exclusão) no regime
tributário de transição (RTT), no valor de R$ 1.672 milhões. Com efeito, em razão de tal ganho
de capital não ter sido oferecido à tributação por ocasião da alienação do investimento na Cimpor
na segunda permuta, a fiscalização o fez de oficio, mediante ajuste (adição) no RTT.
Da análise dos elementos apresentados pelo sujeito passivo, não se verificou que a
primeira operação de permuta, de aquisição da CIMPOR, tenha se dado entre partes
ligadas. Não foi verificado o recebimento de valor em espécie.
Ao efetuar a permuta com a Lafarge, a VCSA contabilizou a participação societária (na
CIMPOR) recebida pelo mesmo valor contábil das participações alienadas. Por força
da legislação que impõe que o investimento na CIMPOR fosse avaliado pelo
método de equivalência patrimonial, essa avaliação resultou em deságio, a ser
considerado na realização do investimento, ou seja, quando da permuta com a
Intercement Austria Holding GMBH (pela participação na EAA). Como
fundamento do deságio, a fiscalizada alegou “outras razões econômicas”.
Como esclarecido durante o procedimento fiscal, a fiscalizada adotou o mesmo
entendimento exposto no item anterior:
1. Contabilizar a participação na CIMPOR pelo mesmo valor contábil do bem dado.
Esse valor passou a ser, em um primeiro momento, o próprio custo de aquisição na
CIMPOR;
2. Desdobrar esse custo, contabilizando o valor da equivalência patrimonial e, em
contrapartida, um deságio. Nesse momento, como já reiterado, embora o patrimônio
líquido da CIMPOR fosse superior aos ativos dados em troca, não houve que se
falar em tributação, razão pela qual o valor da equivalência é excluído do lucro
real;
3. Como a contrapartida é um deságio, foi feita uma provisão, conforme as regras
impostas pela CVM, no valor dos tributos diferidos;
E, de fato, o que aqui se expõe é exatamente isso: na permuta há um DIFERIMENTO
da tributação, cobrando-se o crédito somente quando da alienação desse investimento.
Todavia, falar em diferimento não é falar em não-tributação.
É dizer: há efetivo ganho de capital por ocasião da primeira permuta – novamente, não
pelo fato de ser uma permuta, mas sim pelo acréscimo patrimonial dado pelo método de
equivalência. Mas a tributação desse ganho é diferida para o momento da alienação do
investimento.
Compulsando os documentos apresentados, constata-se que a fiscalizada contabilizou o
registro da equivalência patrimonial da CIMPOR em conta de receitas eventuais,
constituindo a provisão para tributos diferidos e excluindo o valor do lucro real.
[...]
Porém, a fiscalizada, ao realizar a alienação, por meio de uma segunda permuta (dessa
vez, da participação na CIMPOR pela participação na EAA), deixou de realizar a
segunda etapa, oferecendo à tributação a própria valorização da CIMPOR, a título de
ganho de capital.
O custo de aquisição na CIMPOR, na segunda permuta, deveria computar o deságio,
reduzindo seu valor. E, obviamente, o valor de alienação é o mesmo valor do bem
recebido em troca.
Fl. 3669
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

Deveria ter sido feita a mesma contabilização da primeira permuta, mas agora em
sentido contrário, oferecendo à tributação a valorização da CIMPOR; valorização essa
que acresceu o patrimônio do sujeito passivo no exato momento da primeira permuta,
mas tributável somente quando da alienação (também por meio de permuta) do mesmo
investimento.
O reflexo fiscal do diferimento o ganho de capital, quando da ocasião da primeira
permuta, se deu via ajuste ao regime tributário de transição, conforme se depreende
da DIPJ e do Lalur apresentados, no valor de R$ 1.672.431.000,00.
Assim, da mesma maneira, no ano de 2012, quando da alienação da participação na
CIMPOR foi alienada, o mesmo ajuste deveria ter sido feito em sentido contrário, para
refletir no lucro real.
Não tendo havido o ajuste, o ajuste é feito de ofício, com o reflexo correspondente
no lucro real e constituição do crédito correspondente.
15.
A seguir a segunda infração apurada pela fiscalização.
Ágio na aquisição de participação societária (segunda infração)
16.
A autuação referente à glosa de amortização de ágio no valor R$ 154.772.030,28,
nos anos-calendário 2012 e 2013, está relacionada à incorporação da Votorantim Investimentos
Internacionais (VII), em 06/2009, por Votorantim Cimentos Brasil (VCB), a qual, em 08/2010,
foi incorporada por Votorantim Cimentos, ora autuada.
17.
Segundo a fiscalização, conforme histórico no FCont (AC 2012) apresentado pelo
contribuinte, os R$ 154.772.030,28 (R$12.897.669,19/mês) amortizados referiam-se à
incorporação da Votorantim Investimentos Internacionais (VII).
18.
Nas demonstrações financeiras de 2008, Votorantim Cimentos Brasil informou ter
adquirido, em 09/2008, de sua controladora indireta Votorantim Participações S.A o controle da
Votorantim Investimentos Internacionais por meio de nota promissória em caráter "pro-soluto",
no valor de R$ 1.395.738.000 com vencimento 31/12/2012, com ágio de R$ 793.703.000.
Em 1o. de setembro de 2008 a Companhia adquiriu de sua controladora indireta
Votorantim
Participações
S.A.
o
controle
da
Votorantim
Investimentos
Internacionais S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede em São Paulo -
SP. A aquisição foi realizada mediante Nota Promissória em caráter "pro-soluto",
no valor de R$ 1.395.738 com vencimento em 31 de dezembro de 2012, tendo sido
registrado nesta data um ágio de R$ 793.703. Trata-se de uma sociedade anônima de
capital fechado, que tem por objeto social participar de sociedades de qualquer natureza,
nacionais e, especialmente, internacionais, administrando seus bens e interesses. O
principal investimento da VII é a participação na Votorantim Cement North
America Inc., sociedade com base em Toronto, Canadá, controladora das empresas
St. Marys Cement Inc (localizada no Canadá), Prairie Material Sales, Inc. e Prestige
Group of Companies (localizadas nos Estados Unidos da América), empresas que detém
operações no segmento de produção e comercialização de concreto e cimentos.
Fatos societários relevantes
19.
A seguir dados relevantes anotados pela fiscalização, desde a constituição até a
incorporação da Votorantim Investimentos Internacionais, em 01/06/2009, por Votorantim
Cimentos Brasil; e da incorporação desta por Votorantim Cimentos, em 31/08/2010.
Fl. 3670
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

1.1. Votorantim Investimentos Internacionais (VII)
A Votorantim Investimento Internacionais S.A, CNPJ 04.480.652/0001-21, foi
constituída em 29/05/2001 com o capital de R$ 100.000,00, tendo como sócios
Hejoassu Administração Ltda, CNPJ 61.194.148/0001-07 e Empresa de Transportes
CPT Ltda, CNPJ 62.272.216/0001-63. Posteriormente, entra na sociedade
Votorantim Participações S.A, na qualidade de acionista majoritária.
Em 28/02/2003, com autorização da Votorantim Participações S.A, foi aprovada a
prestação de garantia em favor de Caterpillar Financial Services Corporation, em
decorrência de obrigações a serem assumidas pela Votorantim Cimentos North America
Inc, no valor de USD 45.000.000,00, para aquisição de 50% do capital social de
Suwannee American Cement LLC.
Em 29/04/2005, o capital da VII é aumentado para R$ 1.160.000.000,00, mediante a
capitalização da totalidade do saldo da conta reserva de ágio na emissão de ações,
no montante de R$ 1.154.940.000,00 e de parte do saldo da conta reserva legal (R$
4.900.000,00)
Em 18/10/2006, são aprovadas várias operações de troca de ações:
- 1.324 ações da St. Marys Holdings Inc. (Canada) para a St Marys Cement Inc., em
contrapartida ao recebimento de 4.944.611.980 ações da St. Marys Cement Inc.
- 6.298.066.463 ações ordinárias da St. Marys Cement Inc. por 752.158.314 ações
preferenciais e 11.743.846 ações ordinárias da St. Marys Cement Inc.
- 752.158.314 ações preferenciais da St. Marys Cement Inc. para Votorantim Cement
North America Inc. - 11.743.846 ações ordinárias da St. Marys Cement Inc. para
Votorantim Cement North America Inc. em contrapartida ao recebimento de 12.000.000
ações ordinárias da Votorantim Cement North America Inc.
Em 28/01/2008 é aprovado um aumento de capital na controlada VC International
(Denmark), no valor de USD 180.000.000,00. Na mesma data, é feito contrato de
empréstimo a VCNA Prairie Aggregate Holdins Illinois Inc., no valor de USD
66.000.000,00 e a VCNA US Entreprises LLC, no valor de USD 372.000.000,00.
Em 24/06/2008, 26/06/2008 e 16/09/2008, são feitos novos aportes de capital na VC
International (Denmark), no valores respectivamente de de USD 20.000.000,00, USD
200.000.000,00 e USD 70.000.000,00. Consta que o aporte de capital de USD
200.000.000,00 se deu com créditos decorrentes de nota promissória emitida por VCNA
US Enterprises LLC.
Em 01/06/2009 a VII é incorporada pela Votorantim Cimentos Brasil S.A, CNPJ
96.824.594/0001-24.

1.2. Votorantim Cimentos Brasil (VCB)
De acordo com informações da junta comercial de São Paulo, a Votorantim Cimentos
Brasil Ltda., CNPJ 96.824.594/0001-24, foi constituída em 09/08/1993, com o capital
de R$ 8.852.549,00, tendo como principal sócia a VCSA.
Em 30/12/2005, o capital da empresa foi alterado para R$ 89.180.632,00, em novas
quotas subscritas por Votorantim Participações S.A, integralizadas com 7.616.363
quotas do capital social da Nordeste Participações Ltda., CNPJ 03.309.794/0001-68.
Em 01/03/2006, novo aumento de capital social, dessa vez para o valor de R$
888.853.478,00. As novas 799.672.846 quotas foram integralizadas por Cimento Rio
Branco S.A, CNPJ 64.132.236/0001-64, com bens de seu ativo.
Em 02/05/2006, o capital foi aumentado para R$ 1.281.786.731,00. O valor de R$
212.738.885,00 foi integralizado por Cimento Tocantins S/A, CNPJ 00.065.557/0001-
00, com bens de seu ativo. O valor de R$ 180.194.368,00 foi integralizado pela
Companhia Cimento Portland Itaú, também com bens do ativo.
Fl. 3671
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

Em 20/11/2006, o capital foi aumentado para R$ 1.301.999.887,00, com a
integralização, por parte da Cimento Rio Branco S/A, de ações de Machadinho
Energética S.A, CNPJ 03.076.274/0001-52.
Após incorporação de suas sócias Cimento Rio Branco S.A, Cimento Tocantins S.A e
Companhia de Cimento Portland Itaú, em março de 2008, a Votorantim Cimentos Brasil
Ltda. é transformada em sociedade anônima.
Em 01/09/2008, a VCB incorpora a Nordeste Participações Ltda.
Em 01/09/2008, o capital é aumentado para R$ 1.770.765.618,00. A VCSA é
subscritora de novas ações, integralizando-as com ações de Cal Itaú Participações S.A,
CNPJ 06.956.836/0001-40, no valor de R$ 91.085.386,00, e de Call Itaú Participações
Minas Gerais S.A, CNPJ 06.948.891/0001-09, no valor de R$ 237.685.271,00.
Em 01/06/2009, a VCB incorpora a Votorantim Investimentos Internacionais S.A.
Do laudo de avaliação contábil constam os seguintes valores:
[...]
Em 20/05/2010 há uma redução do capital social, mediante a devolução de ações
para a VCSA, no valor de R$ 240.000.000,00.
Em 31/08/2010 a VCB é incorporada por VCSA. O valor do acervo líquido
incorporado é de R$ 2.598.833.955,70. O balanço patrimonial constante do protocolo de
incorporação apresenta os seguintes valores, no que tange a investimentos em empresas
controladas/coligadas:
Intimações e respostas apresentadas
20.
Em respostas às intimações da fiscalização, Votorantim Cimentos informou, em
resumo, que:
i) as operações que deram origem às amortizações de ágio na Votorantim Cimento Brasil (VCB)
foram “aquisição de St Marys Cement Inc. por Votorantim Investimentos Internacionais S.A” e
“aquisição de VII por VCB em 01/09/2008, com posterior incorporação de VII por VCB”;
ii) o valor de R$ 103.181.353,52 deduzidos por Votorantim Cimentos Brasil na DIPJ AC 2010
refere-se à amortização de ágio (R$ 773.860.151,40) à razão de 1/60 (R$ 12.897.669,19 por mês)
em função da incorporação de VII por VCB (parcela referente a 8 meses, vez que VCB foi
incorporada em 31/08/2010);
iii) o valor de R$ R$ 154.772.030,28 deduzidos por Votorantim Cimentos nas DIPJ’s AC 2012 e
2013 refere-se à amortização de ágio à razão de 1/60 (R$ 12.897.669,19 por mês) em função da
incorporação de VII por VCB que foi incorporada por Votorantim Cimentos no ano de 2010.
iv) a participação em St. Marys Cement Inc. (Canadá) (atual denominação de Blue Circle
Canada Inc) foi recebida por Votorantim Investimentos Internacionais (VII) em pagamento por
mútuo, no valor de USD 285.000.000,00, realizado com a empresa St. Marys Cement Inc. (nova
denominação de Votorantim St. Marys (Canada));
v) a nota promissória, no valor de R$ 1.395.737.842,71, referente à aquisição da Votorantim
Investimentos Internacionais por Votorantim Cimentos Brasil foi quitada da seguinte forma: a)
R$ 415.463.764,50 por meio de transferências bancárias b) R$ 980.274.078, com a dação em
Fl. 3672
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

pagamento para Votorantim Participações S.A (VPAR) do crédito detido por VCSA contra a
Citrovita Agro Industrial Ltda. (Citrovita).
Relativamente ao ano-calendário 2012
As operações que deram origem às amortizações de ágio declaradas na DIPJ da VCB
foram:
a) aquisição de St Marys Cement Inc. por Votorantim Investimentos
Internacionais S.A
b) aquisição de VII por VCB em 01/09/2008, com posterior incorporação de VII por
VCB.
O valor de R$ 103.181.353,52, constante da DIPJ AC 2010 da VCB referia-se ao ágio
(R$ 773.860.151,40) amortizado fiscalmente à razão de 1/60 (R$ 12.897.669,19 por
mês) em função da incorporação de VII por VCB, deduzido da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL
As operações que deram origem às amortizações de ágio declaradas na DIPJ da
VCSA foram:
a) aquisição de VII por VCB em 01/09/2008, com posterior incorporação da VCB
por VCS
[...]
O valor de R$ 154.772.030,28, constante da linha 55 da Ficha 07A da DIPJ AC 2012 da
VCSA se refere ao ágio amortizado fiscalmente à razão de 1/60 (R$ 12.897.669,19 por
mês) em função da incorporação de VII por VCB em 30/06/2009. A VCB foi
incorporada por VCSA no ano de 2010, sendo o valor deduzido da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
[...]
Relativamente ao ano-calendário 2013
A VCSA sofreu uma cisão, tendo sido apresentadas duas DIPJ: uma relativa ao período
de 01/01/2013 a 30/09/2013 (DIPJ1) e outra relativa ao período de 01/10/2013 a
31/12/2013 (DIPJ2).
O valor de R$ 135.329.557,32, constante da linha 55 da ficha 07A da DIPJ1 se refere ao
ágio (R$ 773.860.151,40 + R$ 231.006.415,32) amortizado fiscalmente à razão de 1/60
(R$ 12.897.669,19 + R$ 2.138.948,29 = R$ 15.036.617,48 por mês) em função da
incorporação de VII em 30/06/2009 por VCB, esta incorporada por VCSA em 2010
e em função da aquisição de CCRG por CAL, cujo ágio tornou-se amortizável
fiscalmente após incorporação de CCRG por VCSA em 30/11/2012.
O valor de R$ 45.109.852,44, constante da ficha 07A Linha 54 da DIPJ 2 trata da
mesma situação acima. Porém, por um equívoco, o valor foi declarado na linha 54, sem
adição à base de cálculo do IPRJ e da CSLL (linhas 15 das fichas 09A e 17).
[...]
A participação em ST. Marys Cement Inc. (Canada) (atual denominação de Blue Circle
Canada Inc) foi recebida por Votorantim Investimentos Internacionais (VII) em
pagamento por mútuo, no valor de USD 285.000.000,00, realizado com a empresa ST.
Marys Cement Inc. (nova denominação de Votorantim St. Marys (Canada))
O valor do ágio decorrente da aquisição da participação em St. Marys Cement Inc.
(Canada) não foi amortizado fiscalmente .
A nota promissória, no valor de R$ 1.395.737.842,71, foi quitada da seguinte forma: a)
R$ 415.463.764,50 por meio de transferências bancárias b) R$ 980.274.078, com a
dação em pagamento para Votorantim Participações S.A (VPAR) do crédito detido
por VCSA contra a Citrovita Agro Industrial Ltda. (Citrovita). Isso porque a VCSA
detinha um crédito contra Citrovita no valor de R$ 1.346.419.344,78; devia à VPar um
valor de R$ 2.726.728.281,24; utilizou o crédito para quitar parte da dívida, a qual, entre
outros valores, era composta pelo valor de R$ 980.274.078,21.
Fl. 3673
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

Foi apresentado:
• Mudança de denominação da empresa Blue Circle Canada Inc. para St. Marys Cement
Inc. (Canada), constando data de constituição 20/04/2000, sendo a mudança aprovada
pelos acionistas em 02/08/2001.
• Estatuto de constituição da Votorantim St. Marys (Canada) Inc, datado de 14/06/2001.
• Mudança de denominação da Votorantim St. Marys (Canada) Inc. para St. Marys
Cement Inc, datada de 18/07/2001.
• Instrumento de mútuo (Intercompany Loan Agreement), feito em Agosto de 2001
entre St. Marys Cement Inc. e VII, no valor de USD 285.000.000,00, constando que:
Repayment of the Advance. The Advance shall be repaid in its entirety on August, 1,
2001 by means of the Lender setting off an amount equal to the Advance owed to it as
payment in full for certain stock of Blue Circle Canada, Inc. acquired by the Lender
from the Borrower on such date.
Qualificação da operação
21.
Após discorrer sobre a dedutibilidade da amortização de ágio na incorporação, a
autoridade fiscal observa: “para que o ágio registrado seja dedutível nos termos dos artigos 7° da
Lei n° 9.532/97, e 386 do RIR/99, deve a pessoa jurídica que efetivamente suportou o ágio na
aquisição de um investimento incorporar esse investimento, ou ser incorporada por ele. O ágio
deve ter sido encargo de alguma das pessoas jurídicas que participaram da incorporação, fusão
ou cisão societária. Se assim não for, será impossível o ágio ir ao encontro do investimento que
lhe deu causa”.
Análise Fiscal
22.
A autoridade fiscal afirma que ocorreu na espécie a aquisição da companhia
estrangeira St. Marys Cement. Para tanto, constituiu-se inicialmente, em 29/05/2001, a VII que
passou a ter como acionista majoritária a Votorantim Participações S.A. Em 14/06/2001,
constituiu-se Votorantim St. Marys (Canada), posteriormente denominada St. Marys Cement Inc.
Na sequência, o capital da VII é aumentado para R$ 1.160.000.000,00, com a capitalização da
totalidade do ágio na emissão de ações referente à aquisição da St. Marys Cement (Canada).
23.
Por fim, assenta não haver confusão patrimonial entre o investimento (cujo
encargo dividiu-se entre várias empresas do grupo) e a investida St. Marys Cement, e que as
reorganizações societárias se destinavam somente ao transporte do ágio, para amortização em
momento adequado, mediante incorporação das pessoas jurídicas criadas.
Com efeito, glosou o ágio amortizado, mediante ajuste (adição) no RTT, no valor
de R$ 154.772.030,28, nos anos-calendário 2012 e 2013.
Dos documentos coletados e das informações prestadas pelo sujeito passivo, o que se
verifica é que foi realizada a operação de aquisição de companhia estrangeira, qual seja
a St. Marys Cement.
Para tanto, primeiramente foi constituída, em 29/05/2001, a VII, com aporte de capital
ínfimo perto da transação que seria realizada, tendo como uma das sócias a pessoa
jurídica Hejoassu Administração Ltda, CNPJ 61.194.148/0001-07, uma das
controladoras do grupo Votorantim e, à época, também sócia de VCSA.
Em 14/06/2001 é constituída pessoa jurídica no exterior denominada Votorantim St.
Marys (Canada), posteriormente denominada St. Marys Cement Inc.
Fl. 3674
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

O capital da VII apenas se aumenta, para R$ 1.160.000.000,00, com a capitalização da
totalidade do ágio na emissão de ações. É dizer: a VII foi criada apenas para carrear o
ágio oriundo da aquisição da investida St. Marys Cement (Canada).
Os laudos de rentabilidade futura, que supostamente dariam lastro à amortização do
ágio por parte da VCSA, dizem respeito ou à VII ou à VCB. Porém, tratam, de fato, da
rentabilidade futura de ativos que já faziam parte do grupo Votorantim, sejam relativos
a ativos operacionais das sócias VCB, sejam relativos à St. Marys Cement (Canada),
adquirida no ano de 2001.
Não houve real encargo financeiro da investidora formal (VII), sendo os recursos
oriundos de diversas empresas do grupo, como denotam os mútuos e pagamentos
efetuados intra-grupo.
O único laudo relativo à avaliação da St. Marys Cement Inc. não apresenta informações
claras sobre a rentabilidade futura e o ágio em sua aquisição.
Além da falta de confusão patrimonial entre o investimento (cujo encargo dividiu-
se entre várias empresas do grupo) e a investida St. Marys Cement, constata-se
que as reorganizações societárias se destinavam somente ao transporte do ágio,
para amortização em momento adequado, mediante incorporação das pessoas
jurídicas criadas.
Aceitar que a rentabilidade futura fosse sempre referida às empresas nas quais não
houve encargo financeiro na aquisição seria admitir que a fiscalizada pudesse,
indefinidamente, criar um sem-número de empresas, sempre avaliando sua rentabilidade
futura previamente a cada reorganização societária.
Como reiteradamente mencionado, esse ágio sem a devida confusão do investimento
com a real investida, indevidamente registrado na contabilidade do sujeito passivo, não
pode ser deduzido somente a partir de providências formais e contábeis, no contexto de
uma autocontratação envolvendo empresas sob controle comum.
Considerando que, por disposição da Lei 11.941/09, os efeitos contábeis da amortização
refletiram fiscalmente por meio de lançamentos no Fcont e no Lalur, a glosa do ágio
amortizado se faz mediante ajuste ao RTT efetuado pelo sujeito passivo, no valor de R$
154.772.030,28 em cada ano-calendário.
24.
Em impugnação a recorrente contestou a imputação de ganho de capital sob a
alegação, em síntese, de ausência de ganho ou perda de capital na permuta, neutralidade fiscal;
alegou ainda legitimidade na dedução do ágio, ausência de fundamento legal para exigência de
juros de mora sobre multa de ofício.
25.
A Turma Julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
ÁGIO FUNDAMENTADO EM EXPECTATIVA DE RESULTADOS FUTUROS -
DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO
A pessoa jurídica que, em virtude de incorporação, absorver patrimônio de sua
controlada, e que tinha desdobrado o valor da participação em seu capital em valor
patrimonial e em ágio fundamentado em expectativa de resultados futuros, somente
poderá deduzir a despesa com a amortização desse ágio se observadas as seguintes
condições: demonstração do fundamento do ágio mediante documentação hábil e
tempestiva; existência de substância econômica e propósito negocial nas operações de
reorganização societária; independência entre si e possibilidade de livre negociação
quanto a todas as pessoas jurídicas envolvidas na operação; ônus efetivo na aquisição do
ágio para a pessoa jurídica que o registrar em sua contabilidade; reunião numa só pessoa
jurídica do patrimônio que tiver sofrido o encargo do ágio e o patrimônio que
presumivelmente gerará os lucros que justificaram o seu pagamento.
Fl. 3675
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

PERMUTAS SUCESSIVAS DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - GANHO DE
CAPITAL - TRIBUTAÇÃO NA ALIENAÇÃO - RTT
O ganho de capital apurado contabilmente numa operação de permuta de participações
societárias cuja tributação pelo IRPJ e CSLL é diferida nos termos do RTT, deverá ser
tributado por ocasião em que o bem recebido em contrapartida vier a ser alienado, ainda
que por meio de nova operação de permuta.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com ele
compartilha o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de
ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
26.
Cientificada da decisão de primeira instância em 26/09/2018, a recorrente
interpôs recurso voluntário em 24/10/2018 e aduz, em resumo, as alegações a seguir, as quais
serão analisadas em detalhe no voto.
27.
A recorrente apresentou o recurso voluntário em duas partes: a primeira relativa à
aquisição e alienação da Cimpor e a segunda relativa ao ágio na aquisição de participações
societárias.
Alienação da Cimpor
i) Economicamente e de acordo com os termos dos acordos comerciais relativos às duas
permutas, em nenhuma delas houve ganho de capital da recorrente, que teria havido se o bem
entregue valesse menos do que o bem recebido: entretanto, na segunda permuta a recorrente
pagou a diferença de valores entre os dois investimentos permutados;
ii) juridicamente, deságios e ajustes a valor presente são lançamentos contábeis neutros
fiscalmente;
iii) juridicamente, e especialmente para efeitos tributários, não houve ganho porque tanto o
deságio quanto o AVJ são lançamentos contábeis de estimativas de possíveis ganhos, o
primeiro decorrente do MEP, e o segundo por exigência das normas contábeis implantadas
para harmonizar a contabilidade brasileira com as práticas internacionais (IFRS); portanto,
são possíveis ganhos existentes apenas escrituralmente;
iv) juridicamente, para efeitos tributários, é equivocado dizer que o deságio e o AVJ devem
obrigatoriamente ser tributados quando ocorreu a segunda permuta, porque o próprio fisco
reconhece que em permuta não há mutação patrimonial, devido ao fato de que o bem
recebido na permuta deve assumir o mesmo valor do bem entregue em troca.
Ágio
i) o ágio pago por VCB na aquisição de VII tem fundamento na rentabilidade futura de VII, sob a
forma de expectativa de dividendos a serem distribuídos;
ii) o principal ativo de VII, responsável por gerar os resultados que justificam sua expectativa de
Fl. 3676
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

rentabilidade futura, é sua participação em St. Marys Cement Inc. (Canada), adquirida para
expandir as atividades do grupo Votorantim relacionadas à produção de cimento.
iii) subsidiariamente requer seja admitida a dedutibilidade da amortização do ágio da base de
cálculo da CSLL e o cancelada a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício.
28.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
29.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
I) Aquisição e alienação da Cimpor - ganho de capital (primeira infração)
30.
O contribuinte realizou duas operações de permuta de participações societárias.
31.
A primeira, em 03/02/2010, mediante contrato de permuta de ações, a Companhia
Nacional de Cimento Portland (Lafarge Brasil) alienou para Votorantim Cimentos 17,28% das
ações da Cimpor em troca de 100% das ações da Lacim, Sociedade de Propósito Específico
(SPE) constituída pela Votorantim Cimentos. Ainda em 11/02/2010, Votorantim Cimentos
adquiriu de terceiros 3,93% da Cimpor por R$390.000.000,00, o que elevou a participação total
no capital da Cimpor a 21,21%.
32.
Em decorrência da operação de permuta para aquisição da Cimpor, a recorrente
registrou um ganho de R$1.672.431.000; indicado na DIPJ AC 2010 (linha 35 da ficha 6A),
como receitas decorrentes de outros ajustes aos padrões internacionais de contabilidade (e-fls.
934) e excluído no Lalur/Lacs (e-fls. 96 a 115), na rubrica “Receitas eventuais”, a título de ajuste
negativo do regime tributário de transição (RTT). Simultaneamente, a recorrente constitui uma
provisão contábil correspondente aos tributos de IRPJ e CSLL incidentes sobre o ganho cuja
tributação fora excluída (e-fls. 360, 415).
33.
A segunda operação, em 20/12/2012, em novo contrato de permuta de ações,
Votorantim Cimentos alienou a integralidade de suas ações (21,21%) na Cimpor para
Intercement Áustria Holding CMBH (Intercement) e recebeu em troca 100% das ações da
Cimentos EAA Inversiones S.L (EAA), sociedade sediada na Espanha.
34.
A recorrente não reconheceu nenhum ganho nesta última operação. A autoridade
fiscal, porém, entendeu que aquele ganho cuja tributação havia sido diferida quando ocorrera a
primeira permuta, deveria ter sido tributado na segunda permuta.
Ganho de capital na permuta
35.
Um dos pilares das alegação da recorrente é que na permuta sem torna não há
Fl. 3677
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

ganho ou perda de capital, e na permuta com torna o único valor passível de tributação é o
relativo à torna. A recorrente parte da premissa de que a permuta sem torna não gera acréscimo
patrimonial tributável pelo IRPJ e pela CSLL.
36.
Observa que a “questão tributária posta resume-se a determinar se o deságio e o
AVJ no investimento da impugnante na CIMPOR devem ser tributados ao ser efetivada a
segunda permuta”.
37.
Acerca da inexistência de ganho de capital na permuta destacamos os seguintes
trechos da defesa:
[...] na permuta troca-se coisa por coisa, ainda que tenham valores distintos,
podendo a distinção decorrer até de razões não econômicas, mas do interesse de uma
das partes em ter o domínio de um bem de menor valor do que o do bem entregue.
É por esta razão que na permuta não há preço, embora os bens tenham valores
possivelmente mensuráveis por critérios os mais variados possíveis, inclusive porque,
qualquer que seja o valor da avaliação de cada um dos bens, já era o seu valor antes da
permuta, e não em decorrência dela.
Ainda por estas razões, o bem recebido na troca substitui o bem entregue, e no
patrimônio da permutante que o recebe continua com o mesmo valor do bem entregue,
ou seja, não ocorre mutação patrimonial para mais ou para menos.
Por consequência, sob o ponto de vista da legislação tributária, que se baseia no custo
efetivo de aquisição, a permuta sem torna não gera acréscimo patrimonial
tributável pelo IRPJ e pela CSL.
38.
Aduz ainda que “a não incidência de IRPJ e CSL quando o investimento é
adquirido em permuta sem torna decorre de que, neste tipo de contrato, há mera troca de bens,
coisa por coisa, em que o custo do bem entregue na permuta passa a ser o custo do bem
recebido no negócio”.
39.
Observa que a permuta em geral, salvo quando houver torna, não é tributável,
mesmo não havendo expressa regra legal mandando excluí-la do lucro real tributável porque, “ao
contrário da isenção, que depende de norma, a não incidência independe de expressa disposição
legal, pois decorre simplesmente do fato de que a situação fática ou jurídica não se enquadra no
campo de incidência tributária previsto constitucionalmente”.
40.
Para corroborar seu posicionamento de que “mesmo não havendo norma expressa,
ao longo dos anos a RFB reconheceu a não incidência sobre permutas sem torna em muitos
casos”, invoca a Instrução Normativa SRF no 107/88; o Parecer Normativo Cosit/RFB no 9/2014,
Parecer Normativo CST no 504/71; Parecer PGFN/PGA no 454/92; Cita acórdãos do Carf e
Soluções de Consulta.
41.
Observa que o “Parecer PGFN/CAT n. 1722/13 não tornou sem efeito o Parecer
PGFN/PGA n. 454/92, embora tenha feito algumas afirmações contraditórias com este”. Nesse
sentido, aduz ser inaceitável o entendimento do Parecer 1722/13 no sentido de que é “é possível
tributar pelo imposto sobre a renda a diferença positiva, via ganho de capital, existente entre o
custo de aquisição e o valor dos bens mobiliários permutados no momento em que é feita tal
operação, independentemente da existência de torna”.
Fl. 3678
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

42.
“Tendo em vista que o RIR/99 somente tratou de permutas de pessoas físicas e no
ramo imobiliário, cumpre afastar o possível engano de afirmar que permutas de outros bens
móveis e entre pessoas jurídicas teriam tratamento diferente”.
43.
Por fim, conclui que a operação em análise “não está abrangida pelo
entendimento que a procuradoria expediu no Parecer PGFN/CAT n. 1722/13, e está amparada
pelas judiciosas e devidamente fundamentadas conclusões do PARECER PGFN/PGA n. 454/92,
as quais, em matéria de IRPJ pelo lucro real, vieram a ser confirmadas pelo mencionado e
transcrito PARECER NORMATIVO COSIT/RFB n. 9/14, que inclusive é posterior ao último
parecer da procuradoria”.
44.
Nota-se ainda que, a recorrente, firme na premissa de inexistência de ganho de
capital na permuta sem torna, na essência, pretende deslocar o centro da controvérsia para o
“deságio e AVJ”, para, neste ponto, invocar a neutralidade fiscal do MEP, conforme veremos
mais adiante.
45.
A recorrente, todavia, parte da premissa equivocada de que a permuta sem torna
não gera acréscimo patrimonial tributável. Vejamos.
46.
Nos termos do art. 5333 do Código Civil, aplicam-se à troca as disposições
referentes à compra e venda. É como se na permuta ocorressem duas operações de compra e
venda4.
47.
No âmbito tributário, o tratamento dado à permuta, nos termos do §3o do art. 3o
Lei no 7.713/88, é no sentido de que na apuração de ganho de capital deve-se considerar todas as
operações que importem alienação de bens ou direitos, inclusive a permuta. Veja-se:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
[...]
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
48.
Um dos fundamentos utilizados pela recorrente para defender a não tributação na
permuta é o Parecer PGFN/PGA no 454/92. Veja-se os seguintes trechos do recurso voluntário:
É importante observar desde logo que o PARECER PGFN/PGA n. 454/92 alongou-se
eruditamente na demonstração de que nas permutas, como em outros atos ou negócios
jurídicos que mencionou, não ocorre aumento patrimonial ainda que os bens trocados
tenham valores diferentes.

3 Lei no 10.406/2002 (Código Civil): Art. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com
as seguintes modificações: I - salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as
despesas com o instrumento da troca; II - é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes,
sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante.
4 HIGUCHI, Hiromi; Imposto de renda das empresas. Interpretação e prática. Atualizado até 15/02/2017. p. 874.
Fl. 3679
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

[...]
Por isso, o PARECER PGFN/PGA n. 454/92 reconhece o caráter de não incidência no
item 2, dizendo:
"Em síntese, a desoneração tributária na permuta não é um privilégio, e sim o
reconhecimento de não incidência da regra de tributação."
[...]
Na esteira da não incidência do imposto de renda nas permutas, o PARECER
PGFN/PGA n. 454/92 assim manifestou a impossibilidade de se cobrar tal imposto:
"21. Criar-se, fictamente, na permuta de bens, um ganho de capital é violar o
próprio patrimônio. A sua tributação configuraria, por conseguinte, imposto
sobre a propriedade e não sobre a renda e proventos de qualquer natureza."
Por todas estas considerações a propósito do contrato de permuta, o PARECER
PGFN/PGA n. 454/92 acaba fulminando qualquer pretensão tributária relativa ao
imposto de renda, ao dizer que "não existe lei mandando cobrar imposto na permuta de
bens, não onerosa. Ainda que existisse tal diploma legal, seria fulminado com vício
insanável da inconstitucionalidade" (item 21).
49.
A análise do Parecer PGFN/PGA no 454/92 demanda uma contextualização
histórica para seu entendimento.
50.
No início da década de 90, no âmbito no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização (PND)5, em face da possibilidade de aquisição de ações ou quotas de capital das
empresas desestatizadas mediante o pagamento em dinheiro e com Títulos da Dívida Agrária
(TDAs) editou-se, em setembro de 1991, o Parecer PGFN/PGA/No 970/91 que, levando em
consideração o contexto do PND, conclui “que não há tributação, pois conforme a
jurisprudência e a orientação uniforme das autoridades fiscais são no sentido de que não há
ganho de capitais, quando ocorre mera troca de bens, principalmente, por ter a União como
parte no contrato, e, em conseqüência, respondo à consulta no sentido de não haver tributação
na aquisição de ações ou quotas de capital permutadas em público leilão no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização.”
51.
Em dezembro de 1991, editou-se a Lei 8.383/91, cujo art. 65 dispõe que a entrega,
pelo licitante vencedor, de títulos da dívida pública federal ou de outros créditos contra a União,
como contrapartida à aquisição das ações ou quotas leiloadas no âmbito do PND, terá o
tratamento de permuta.
Art. 65. Terá o tratamento de permuta a entrega, pelo licitante vencedor, de títulos
da dívida pública federal ou de outros créditos contra a União, como contrapartida à

5 A Exposição de Motivos da Medida Provisória no 155/1990, convertida na Lei no 8.031/1990 explicita o contexto
histórico da época do Programa Nacional de Desestatização (PND), para que o Estado se retirasse pontual e
estrategicamente da economia, somente intervindo como regulador de mercado, alocador e distribuidor de recursos,
atuando também como parceiro e fomentador econômico. Veja-se: 2. O Programa Nacional de Desestatização
cumprirá o papel de reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo para a iniciativa privada
atividades atualmente exploradas pelo setor público. Com esta reordenação haverá expressivos ganhos na eficiência
da Administração Pública como um todo, uma vez que seus esforços serão utilizados mais racionalmente nas
efetivas prioridades do Governo. A economia será, também, revitalizada com a retomada de investimentos nas
empresas e atividades que vierem a ser transferidos pelo Estado à iniciativa privada, uma vez que estes
investimentos encontram-se hoje cerceados, em face dos constrangimentos financeiros enfrentados pelo setor
público. Como consequência, o parque industrial brasileiro será modernizado, ampliando sua competitividade e
reforçando a capacidade empresarial nacional nos diversos setores da economia.
Fl. 3680
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

aquisição das ações ou quotas leiloadas no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização.
§ 1° Na hipótese de adquirente pessoa física, deverá ser considerado como custo de
aquisição das ações ou quotas da empresa privatizável o custo de aquisição dos
direitos contra a União, corrigido monetariamente até a data da permuta.
§ 2° Na hipótese de pessoa jurídica não tributada com base no lucro real, o custo de
aquisição será apurado na forma do parágrafo anterior.
§ 3° No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o custo de
aquisição das ações ou quotas leiloadas será igual ao valor contábil dos títulos ou
créditos entregues pelo adquirente na data da operação:
§ 4° Quando se configurar, na aquisição, investimento relevante em coligada ou
controlada, avaliável pelo valor do patrimônio líquido, a adquirente deverá registrar o
valor da equivalência no patrimônio adquirido, em conta própria de investimentos, e o
valor do ágio ou deságio na aquisição em subconta do mesmo investimento, que deverá
ser computado na determinação do lucro real do mês de realização do investimento, a
qualquer título.
52.
A edição de um dispositivo legal para excetuar a permuta da regra geral prevista
no art. 3o da Lei no 7.713/88, que versa sobre a tributação do ganho de capital nessa modalidade
de alienação, já sinaliza que a aplicação do Parecer PGFN/PGA/970/91 é restrita ao âmbito do
PND.
53.
Em reforço ao raciocínio acima, o Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto
sobre a Renda – RIR/99) elenca em seu art. 1376, caput, o art. 65 da Lei no 8.383/91 com o título
“Programa Nacional de Desestatização”, o que demonstra tratar de situação excepcional.
54.
Em 1992, editou-se o Parecer PGFN/PGA no 454/92, defendido pela recorrente,
cuja conclusão, no ponto que interessa à controvérsia desses autos, é no sentido de que “na
permuta pura e simples” os contratantes não são movidos pelo valor monetário, pelo preço dos
bens envolvidos, mas pelo valor intrínseco de utilidade que os bens permutados terão para cada
uma das partes individualmente. Assim, o que ocorre é mera substituição de um bem de uma
natureza por outro de natureza diferente, independente de qualquer referência a preço de
mercado.
d) é também pacifico na doutrina que uma lei pode, por razões de interesse público
genérico ou politica fiscal especifica, colocar certos atos e fatos jurídicos fora do
campo de incidência tributária (não incidência) ou dispensar o pagamento do
tributo (isenção). Nesses casos, mesmo que a lei tributária adote na sua inteireza o
instituto do direito privado, o ônus tributário é dispensado;
e) relevante no caso é que a lei tomou o ato jurídico e mandou aplicar a tal ato o
tratamento tributário que usualmente se dá a permuta como instituto de direito
privado sem qualquer distorção. É o exemplo típico em que se poderia dizer que a lei
se adianta ao intérprete para dizer que tendo ou não características de permuta, o ato
indicado pela norma terá o tratamento de permuta. Dirão os críticos que a lei ordinária
não pode transformar o preto em branco ou distorcer o fato ou ato. Mas a critica não tem
muita sustentação quando olhada sob o prisma do interesse público que não afeta e nem
afasta direitos fundamentais reconhecidos na Constituição. Poder-se-ia dizer que norma
dessa natureza fere o principio da isonomia. Ora, o leilão é público e aberto dentro dos

6 RIR/99. Programa Nacional de Desestatização. Art. 137. Terá o tratamento de permuta a entrega, pelo licitante
vencedor, de títulos da dívida pública federal ou de outros créditos contra a União, como contrapartida à aquisição
das ações ou quotas leiloadas no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (Lei no 8.383, de 1991, art. 65).
Fl. 3681
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

pré-requisitos legais a todos quantos a ele desejassem ocorrer. Se não foram
participantes do certame é porque não desejaram dele participar;
g) ressalta notar que na permuta pura e simples os contratantes não são movidos
pelo valor monetário ou, em outras palavras, preço dos bens envolvidos, mas sim
pelo caráter hedonístico, ou seja, o valor intrínseco de utilidade que os bens
permutados terão para cada uma das partes individualmente. E por isso que a
doutrina afirma que em cada um dos patrimônios o que ocorre é mera substituição
de um bem de uma natureza por outro de natureza diferente, independente de
qualquer referência a preço de mercado, seja este amplo e aberto ou restrito e
dirigido como ocorre no leilão.
55.
Em 2013, editou-se o Parecer/PGFN/CAT no 1722/2013, também homologado
pelo Ministro da Fazenda, tal qual o Parecer PGFN/PGA no 454/92.
56.
Com vistas a afastar a alegação da recorrente de que o posicionamento adotado no
referido Parecer/PGFN/CAT no 1722/2013 é específico e não se aplica ao caso em análise,
destaco os seguintes pontos:
Diante da possibilidade de se elaborar defesa mínima a ser aplicada nacionalmente
envolvendo a questão de maneira geral (não só para tratar do caso concreto) e da
grande controvérsia sobre o assunto, em especial tendo-se em conta o conteúdo do
Parecer PGFN/PGA no 970/91, a DIAEJ entende ser necessário esclarecer qual o
entendimento que tanto a Procuradoria da Fazenda Nacional quanto a Receita
Federal do Brasil devem adotar sobre a tributação da permuta, de forma a
alcançar um tratamento uniforme da matéria nos dois órgãos, esclarecimento que
encontra-se dentre as atribuições da CAT.
A principal questão que surge do problema posto e que se pretende ver respondida na
presente consulta, portanto, é a seguinte:
- É possível ou não tributar pelo imposto de renda a diferença positiva (o ganho de
capital) existente entre o custo de aquisição e o valor dos bens mobiliários permutados
no momento em que é feita tal operação, independente da existência de torna (assim
denominado eventual pagamento adicional em moeda)?
A resposta a essa indagação perpassa também pela solução das seguintes perguntas
relacionadas:
- É correto o entendimento de que a permuta, por encontrar-se no conceito de
alienação (art. 3o § 2o da Lei no 7.713/88 e art. 117, §4o do RIR – Decreto no 3.000/99),
via de regra é tributada, não tendo as isenções previstas na legislação (como a
prevista no art. 121, II, do RIR/99 – permuta de imóveis) o condão de serem
aplicadas para situações diversas daquelas tratadas na norma isentiva?
- A determinação de que a apuração do ganho de capital recairá apenas sobre a
torna (art. 121, § 2o, art. 123, § 3o e art. 138, parágrafo único, III, ambos do RIR/99)
aplica-se exclusivamente às permutas de ativos imobiliários, em razão do
regramento específico do art. 121, II, do RIR/99, ou aplica-se a todas as operações
permutativas, inclusive as de ativos mobiliários?
57.
Verifica-se, pois, que o teor da consulta afasta a alegação da recorrente no sentido
de que sua operação “não está abrangida pelo entendimento que a procuradoria expediu no
Parecer PGFN/CAT n. 1722/13, e está amparada pelas judiciosas e devidamente fundamentadas
conclusões do PARECER PGFN/PGA n. 454/92, as quais, em matéria de IRPJ pelo lucro real,
vieram a ser confirmadas pelo mencionado e transcrito PARECER NORMATIVO COSIT/RFB n.
9/14, que inclusive é posterior ao último parecer da procuradoria”.
Fl. 3682
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

58.
O Parecer 454/92 também versava sobre o PND, mas a recorrente, mediante
análise pontual, “recorta” somente o trecho lhe interessa e lhe favorece.
59.
A primeira conclusão do referido Parecer, com base nos fundamentos elencados
acima, é no sentido de que o Parecer PGFN/PGA/No 970/91 “se prestou especificamente para as
finalidades delineadas no PND e não pode servir como substrato para quaisquer operações que
não as precisamente realizadas naquele âmbito”.
Ou seja, o Parecer PGFN/PGA no 970/91 tratou de questão deveras específica, razão
pela qual a conclusão ali lançada limita-se à situação por ele analisada, qual seja, a
troca de títulos públicos, em especial TDAs, por participações acionárias no âmbito
do Programa Nacional de Desestatização, por ser a União a devedora dos referidos
títulos e a “vendedora” das participações acionárias.
Deste modo, a solução cogitada para essa questão é no sentido da limitação dos efeitos
do Parecer PGFN/PGA no 970/91 ao Programa Nacional de Desestatização, sem
qualquer interferência no tratamento tributário das permutas de modo geral, diversas
daquela ali analisada, sendo que as permutas estão via de regra dentro do conceito
de alienação previsto no art. 3o, § 3o, da Lei no 7.713/88, sujeitando-se à tributação
do ganho de capital independente da existência de torna.
60.
Mediante análise do art. 3o da Lei no 7.713/88, que trata da incidência do imposto
de renda, dentro dos contornos definidos pelo art. 43 do CTN e nos termos da Constituição,
partindo-se de um conceito amplo de alienação, que abarca inclusive a permuta, conclui que “a
regra geral é a da existência de ganho de capital tributável pelo imposto de renda quando
houver diferença positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito e seu custo de
aquisição, inclusive em operações de alienação realizadas mediante permuta”. Veja-se:
18. Como destacado pela doutrina civilista, “troca, permuta ou escambo foi o primeiro
contrato utilizado pelos povos primitivos, quando não conhecido o valor fiduciário ou
moeda. Desempenhava o papel fundamental da compra e venda da atualidade. O Código
Civil de 1916 utilizou o termo troca, embora a prática tenha consagrado permuta para o
negócio que envolve imóveis. O novo Código adota ambos os vocábulos.”
19. Permutar é sinônimo de trocar. Tecnicamente, significa o contrato em virtude
do qual as partes trocam ou cambiam entre si coisas de sua propriedade que se
equivalem (as prestações devem ser equilibradas no tocante aos objetos da permuta).
Em suma, é a troca de coisa por coisa. O contrato de troca ou permuta e o contrato de
compra e venda são tão semelhantes que o Código Civil determina que são aplicáveis à
troca as disposições referentes à compra e venda, com algumas especificidades (art.
533). “Os efeitos da troca são, em regra, os da compra e venda (...), existe um
desdobramento da noção da compra e venda.” Tanto no contrato de permuta, como
no contrato de compra e venda, ocorrem duas transferências ou duas transmissões
de propriedade. Cabe lembrar que se a desigualdade entre os valores dos bens
permutados for considerável, “pode haver ato gratuito ou oneroso no que sobejar,
permuta com doação ou compra e venda embutida quanto ao valor exorbitante.”
20. Para o Direito Tributário, como não poderia deixar de ser, importa aferir se há
ganho de capital na operação de permuta, o que atrairá a incidência tributária. A
legislação de regência deixa patente o alegado ao dispor sobre as parcelas que integram
o rendimento bruto como ganho de capital, tratando estas como o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando, como alienação, para fins de apuração do referido ganho,
as operações que importem em alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou
cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
Fl. 3683
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação,
procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou
promessa de cessão de direitos, bem como contratos afins. É o que se depreende do
art. 3o da Lei no 7.713, de 1988 e do art. 117 do Decreto no 3000, de 1999. Vejamos os
textos respectivos:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição
corrigido monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento,
doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de
direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.”
“Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a pessoa
física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza (Lei no 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art.
21).
.........................................
§ 2o Os ganhos serão apurados no mês em que forem auferidos e tributados em
separado, não integrando a base de cálculo do imposto na declaração de
rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração (Lei no 8.134, de 1990, art. 18, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 21, §
2o).
§ 3o O ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será
apurado e tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País
(Lei no 9.249, de 1995, art. 18).
§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e
venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação,
procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou
promessa de cessão de direitos e contratos afins (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §
3o).
§ 5o A tributação independe da localização dos bens ou direitos, observado o
disposto no art. 997.” (os grifos não são do original)
21. Como se pode ver, para fins tributários, na apuração do ganho de capital serão
consideradas as operações que importem em alienação a qualquer título, ou seja, a
alienação é considerada em sua acepção ampla, envolvendo toda e qualquer transmissão
de bens, bastando a existência de diferença positiva entre o custo de aquisição e o
valor de transmissão do bem ou direito. E o Direito Tributário, ao considerar a
alienação de uma forma abrangente, está em perfeita consonância com a definição
jurídica do instituto, que é a “transferência voluntária do domínio de um bem para
outra pessoa”, sendo a alienação de bens “a transferência de bens de uma pessoa para
outra.” É cristalino, pois, que o conceito de alienação também envolve a permuta,
uma vez que ela, na esteira de outros contratos listados no § 3o do art. 3o da Lei no
Fl. 3684
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

7.713, de 1988, também implica na transferência voluntária de um bem ou direito
para o domínio de outra pessoa.
22. Portanto, com razão a DIAEJ quando afirma que “a resposta à principal questão
formulada parece estar no art. 3o da Lei no 7.713/88, que minudencia a incidência do
imposto de renda, dentro dos contornos definidos pelo art. 43 do CTN e nos termos da
Constituição. O dispositivo estabelece que integra o rendimento bruto (sobre o qual
incide o imposto de renda), como ganho de capital, os ganhos decorrentes da alienação
de bens e direitos. Em seu § 3o fica claro que se está tratando de um conceito amplo de
alienação, ou seja, aquela realizada a qualquer título, inclusive por meio de
permuta, adjudicação, dação em pagamento, etc., conforme se observa na redação da
norma legal. (...) A conclusão que se alcança com a leitura do art. 3o acima é que a
regra geral é a da existência de ganho de capital tributável pelo imposto de renda
quando houver diferença positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito e
seu custo de aquisição, inclusive em operações de alienação realizadas mediante
permuta.”
Dessa forma, o lucro apurado na alienação, a qualquer título, de bens ou direitos de
qualquer natureza deve ser considerado ganho de capital. Assim, deve-se ter como
ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito e o
respectivo custo de aquisição corrigido. O custo de aquisição dos bens e direitos deve
ser apurado de acordo com o art. 118 do RIR/99, o qual remete aos artigos 240 a 245 de
tal Regulamento.
61.
O Parecer trata ainda da interpretação equivocada do art. 121 do RIR/99, no que
diz respeito à incidência do imposto de renda apenas sobre a torna.
62.
É o caso da recorrente ao afirmar que mesmo não havendo norma expressa, ao
longo dos anos a RFB reconheceu a não incidência sobre permutas sem torna em muitos casos,
como, por exemplo, na Instrução Normativa SRF no 107/88, ao disciplinar as operações
imobiliárias; do art. 121 do RIR/99, o qual não indica uma disposição de lei que o fundamente;
e do Parecer Normativo Cosit/RFB no 9/2014 cuja conclusão é no sentido de que “não há
resultado a tributar no lucro real, porque o valor contábil do imóvel que entra é igual ao valor
do imóvel que sai, fazendo com que os lançamentos venham a se anular em termos de resultado.
Daí a razão do tratamento dado à permuta sem pagamento de torna no âmbito da apuração do
IRPJ pelo lucro real”. Ocorre que tais normativos versam sobre bem imóvel.
63.
Eis o teor do art. 121 do RIR/99:
Art.121. Na determinação do ganho de capital, serão excluídas (Lei no 7.713, de 1988,
art. 22, inciso III):
I - as transferências causa mortis e as doações em adiantamento da legítima, observado
o disposto no art. 119;
II - a permuta exclusivamente de unidades imobiliárias, objeto de escritura pública,
sem recebimento de parcela complementar em dinheiro, denominada torna, exceto no
caso de imóvel rural com benfeitorias.
§1o Equiparam-se a permuta as operações quitadas de compra e venda de terreno,
seguidas de confissão de dívida e escritura pública de dação em pagamento de unidades
imobiliárias construídas ou a construir.
§2o No caso de permuta com recebimento de torna, deverá ser apurado o ganho de
capital apenas em relação à torna.
64.
Como se vê, o art. 121 do RIR/99 ao tratar da exclusão do ganho de capital de
algumas operações elenca “a permuta exclusivamente de unidades imobiliárias, objeto de
Fl. 3685
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

escritura pública, sem recebimento de parcela complementar em dinheiro, denominada torna”
(inciso II), exceto no caso de imóvel rural com benfeitorias. Na sequência, o §2o do mesmo
artigo dispõe que no caso de “permuta com recebimento de torna”, apenas esta - a torna - está
sujeita a apuração de ganho de capital.
65.
Tendo em vista o elemento de conexão - torna - entre o inciso II e o §2o conclui-se
que não é em qualquer permuta que só se tributa a torna, mas sim naquelas exclusivamente
relativas a unidades imobiliárias com recebimento de parcela complementar em dinheiro. Nesse
mesmo sentido o Parecer PGFN/CAT n. 1722/13.
25. Ora, não se pode perder de vista que a referência feita à torna no § 2o só pode
ter elemento de conexão com o disposto no inciso II, vez que somente neste inciso
há menção a tal elemento. Dito de outra forma, a única e efetiva interpretação que se
pode atribuir à norma em evidência é que no caso de permuta exclusivamente de
unidades imobiliárias com recebimento de parcela complementar em dinheiro, o ganho
de capital será apurado apenas em relação a esta. Desprezar a função da palavra
“exclusivamente”, plasmada no inciso II do art. 121 do RIR/99, seria o mesmo que
negar a sua existência no texto legal, opção que, obviamente, não é dada ao
intérprete da regra. Ademais, o dispositivo não pode ser interpretado aos pedaços,
ao contrário, deve ser visto e analisado dentro de um todo que é o artigo, com cabeça,
incisos e parágrafos.
26. A circunstância em que ocorre a tributação da torna está perfeitamente delineada e
delimitada na regra, não podendo ter seu alcance estendido a outras situações não
expressamente dispostas. Logo, não é em qualquer permuta que só se tributa a
torna, mas sim naquelas relativas a unidades imobiliárias. Os bens mobiliários não
estão abrangidos pelo benefício tributário. O mesmo se pode afirmar, relativamente ao §
3o do art. 123 do RIR/99, que cuida valor de alienação, eis que a torna ali referida é
diretamente relacionada àquela prevista no art. 121 do citado Regulamento.
[...]
28. Como já foi dito alhures, as operações com bens imóveis possuem regramento
especial. Há benefícios destinados expressamente a tais bens, que possuem
interpretação restrita. Quanto à permuta de bens móveis esta recai na norma geral
contida no § 3o do art. 3o da Lei no 7.713, de 1988, uma vez que nesse caso a
legislação de regência expressamente, de forma inequívoca, determina que se trata de
alienação. Nessa direção a bem lançada proposta de solução da consulente:
[...]
Então a regra geral, respaldada na Lei no 7.713/88, é a de que as permutas
podem gerar ganho de capital sobre o qual incidirá imposto de renda. E essa
regra geral faz todo o sentido, pois a permuta não deixa de ser uma alienação.
Toda compra e venda perfaz uma troca de um bem pela moeda, que nada mais é
do que outro bem, ou seja, a compra e venda é uma operação permutativa, mas
em razão da evolução das relações econômicas que culminaram com o uso e o
curso legal da moeda, esse bem (moeda) passou a ter um valor padronizado,
passível de ser utilizado como meio de pagamento aceito por todos, e que tornou-
se intermediário das transações. Dessa forma, criou-se, assim, uma diferença
entre as trocas que utilizam a moeda como meio de pagamento e as permutas em
que esse meio de pagamento é dispensado e o pagamento é feito através da
entrega de outro bem que não a moeda. Assim, no caso de uma permuta
propriamente dita, em que não há torna (pagamento de valor adicional em
dinheiro), vende-se um bem e o pagamento recebido não é a moeda, mas outro
bem de mesmo valor.
66.
Por fim, conclui o Parecer que “a permuta é equivalente a uma operação de
Fl. 3686
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

compra e venda conjugada e simultânea, bastando para a incidência da tributação via ganho de
capital, um resultado positivo entre o valor de aquisição de um bem e o valor de sua alienação”.
29. Logo, é visível que no final das contas, a permuta tem o mesmo efeito de operações
de compra e venda simultâneas. Como afirmado na consulta, na permuta “há uma troca
de moeda subjacente à operação, mas que, diante da sua própria natureza e lógica, não
precisa ocorrer fisicamente, pois a moeda envolvida retornaria para a posse de quem
originalmente a detinha”. Ou seja, a permuta é equivalente a uma operação de
compra e venda conjugada e simultânea, bastando para a incidência da tributação
via ganho de capital, um resultado positivo entre o valor de aquisição de um bem e
o valor de sua alienação.
[...]
32. É preciso ressaltar que a exclusão contida no art. 121, II do RIR/99, não se
presta a qualquer outra hipótese de permuta não contemplada no dispositivo,
como a troca de imóvel por qualquer outro bem móvel. A hipótese foi objeto de
discussão no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no Acórdão 102-
4678826, em face de troca de imóvel por lancha, ficando assentado que “Na
determinação do ganho de capital, é excluída apenas a permuta exclusivamente de
unidades imobiliárias, objeto de escritura pública, sem recebimento de parcela
complementar em dinheiro, denominada torna, exceto no caso de imóvel rural com
benfeitorias.”
67.
Nessa mesma linha, a Fazenda Nacional em suas contrarrazões:
A tributação de ganho de capital em permutas, realmente, foi abordada no Parecer
PGFN/PGA/No 970/91 e no Parecer PGFN/PGA/no 454/92, porém, para o caso
específico de permuta de ativos no âmbito do PND. Significa dizer que os referidos
pareceres não consolidaram o entendimento da PGFN em relação a toda e qualquer
operação de permuta e o respetivo tratamento tributário da operação. Diante das
interpretações equivocadas a esse respeito, veio o Parecer PGFN/CAT/No 1.722/2013, o
qual analisou a possibilidade de incidência de imposto sobre a renda no ganho de capital
obtido em permuta de ativos mobiliários.
[...]
Percebe-se, portanto, que a desoneração tributária da permuta foi definida apenas
para alguns casos específicos – como as permutas no âmbito do PND e as permutas
de imóveis sem torna –, de modo que a regra geral é a tributação do ganho de
capital eventualmente existentes nas trocas de ativos. Daí porque não é válida a
afirmação dos contribuintes, no sentido de que a PGFN teria firmado
entendimento de que as permutas de ativos não podem ser objeto de tributação.
Com efeito, se verificada diferença positiva entre o custo de aquisição do bem
permutado e o valor atribuído ao mesmo para concretizar a permuta – isto é, o
valor da alienação –, a legislação tributária impõe a exigência de imposto sobre a
renda.
68.
A análise histórica demonstra, portanto, que o posicionamento defendido pela
recorrente com base no Parecer 454/92 é restrito às operações ocorridas no âmbito do PND.
69.
Na defesa da ausência de ganho de capital na permuta, a recorrente afirma ainda
que o Parecer Normativo CST no 504/71 “tratando de permuta de ações feita por pessoa física
residente no País, manifestou o fulcro da intributabilidade afirmando que esse negócio “não
ocasiona fato gerador do imposto sobre a renda, eis que o eventual acréscimo à riqueza pessoal
constituirá mais-valia, não alcançada pela tributação””.
Fl. 3687
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

70.
Vale aqui o mesmo raciocínio dito acima. A recorrente recorta da legislação
trechos que lhe interessa e fecha os olhos para os demais. A íntegra do referido Parecer dispõe:
Parecer Normativo CST no 504 de 03/08/1971
02.02.02.01 - Resultados de Transações Eventuais
1. Sociedade mercantil formula consulta, igualmente subscrita por pessoas naturais
acerca da tributação incidente na permuta que entre si pretendem realizar, envolvendo
ações representativas do capital de empresas outras, tomadas pelo seu valor nominal.
2. Para as pessoas físicas residentes no País, a permuta de ações, desde que não
efetivada com a própria sociedade emitente, não ocasiona fato gerador do Imposto
sobre a Renda, eis que o eventual acréscimo à riqueza pessoal constituirá mais-
valia patrimonial, não alcançada pela tributação (V. Parecer Normativo CST
número 232-71).
3. Também a pessoa jurídica que permutar ações por outras de valor equivalente ao de
aquisição das cedidas, por conseqüência, não alterando quantitativamente o
patrimônio social, não estará sujeita à imposição de tributo.
4. Todavia, se resultar lucro para a pessoa jurídica na alienação de ações, quer esta
se faça sob a forma de venda, troca por bens de outra natureza ou permuta por
outras ações, será ele necessariamente computado no resultado do exercício para
fins de tributação.
5. Ressalte-se, ainda, quanto à incidência na pessoa jurídica, não ser o valor nominal das
ações negociadas a base de apuração do resultado na transação, e sim o valor da
aquisição das por ela cedidas, em confronto com o atribuído às que receba na permuta
observando se, em qualquer caso, as disposições das alíneas a e b do artigo 251 e, na
hipótese de prejuízo, as normas dos artigos 102 e 103 do RIR (Decreto no 58.400, de
10.05.1966).
71.
Como se vê, o posicionamento estampado no Parecer Normativo CST no 504/71
não desborda dos argumentos elencados anteriormente ao afirmar que:
i) a pessoa jurídica que permutar ações por outras de valor equivalente ao de aquisição das
cedidas sem alteração quantitativa de patrimônio - ausência de acréscimo patrimonial - não
estará sujeita à imposição de tributo. Tal posicionamento está em consonância com o Parecer
PGFN/PGA no 454/92, defendido pela recorrente, no ponto em que diz que na “na permuta pura
e simples” não há ganho;
ii) todavia, se resultar lucro - acréscimo patrimonial - para a pessoa jurídica na alienação de
ações ainda que por permuta por outras ações, será ele necessariamente computado no resultado
do exercício para fins de tributação.
72.
Verifica-se, pois, haver uma equivalência entre a permuta e a operação de compra
e venda; e a incidência da tributação sobre o ganho de capital está condicionada à existência de
um resultado positivo entre o valor de alienação e de aquisição (valor contábil) de determinado
bem.
73.
É o caso. Os ativos cedidos à Lafarge (primeira permuta) tinham um custo
contábil registrado em torno de 144 milhões de reais. Já a participação na Cimpor recebida em
troca foi avaliada em torno de 1.817 milhões de reais. A diferença de R$ 1.672 milhões foi
registrada como “Receitas Eventuais” na contabilidade para fins societários e aumentou o lucro
Fl. 3688
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

líquido contábil do período; portanto, houve acréscimo patrimonial. Tanto houve que na
declaração de rendimentos relativa ao ano-calendário de 2010, o ganho foi indicado na linha 35
da ficha 6A, destinada, nominalmente, à indicação das receitas decorrentes de outros ajustes aos
padrões internacionais de contabilidade.
74.
Para fins fiscais, contudo, a mesma quantia foi excluída a título de ajuste negativo
do regime tributário de transição (RTT). Simultaneamente, a recorrente constitui uma provisão
contábil correspondente aos tributos de IRPJ (25% x 1.672 milhões = 418, 107 milhões) e CSLL
(9% x 1.672 milhões = 150, 518 milhões) incidentes sobre o ganho cuja tributação foi excluída
nessa ocasião (e-fls. 137, 147). Veja-se:

75.
Tal posicionamento está em consonância com o Parecer Normativo CST no 504/71
citado pela própria recorrente.
76.
Nesse mesmo sentido já se posicionou este Carf nos seguintes julgados:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2006
FATO GERADOR DO IRPJ E DA CSLL LUCRO NA ALIENAÇÃO DE AÇÕES.
GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO.
Restando comprovado o lucro na alienação de ações, é de se efetuar a sua tributação, a
título de ganho de capital. (Acórdão no 1202-001.075, de 04/12/2013)
[...]
Deste modo, para fins de apuração de ganho de capital, devem ser consideradas todas as
operações que impliquem alienação a qualquer título, inclusive a permuta. Se a pessoa
jurídica auferiu ganho ou lucro na alienação de ações, quer esta se opere mediante
compra e venda, incorporação ou permuta por outras ações, será o ganho ou lucro
submetido à tributação, sendo a base tributável, na hipótese dos autos, o resultado entre
a diferença do valor de aquisição das ações da Selenium entregues e o valor das ações
da Elba recebidas pela Recorrente.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Fl. 3689
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

Ano-calendário: 2007
PERMUTA DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. RECEBIMENTO DE VALOR
SUPERIOR
AO
ENTREGUE.
APURAÇÃO
DE
GANHO
DE
CAPITAL
TRIBUTÁVEL. CABIMENTO.
Na hipótese de permuta de participações societárias, entre pessoas jurídicas, em que
ocorre recebimento de valor superior ao entregue, é cabível a apuração de ganho de
capital tributável, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei. (Acórdão no
9101-002.172, de 19/01/2016)

77.
Verifica-se, pois, não assistir razão à recorrente em relação à ausência de ganho.
Na sequência, como dito acima, a recorrente invoca a neutralidade fiscal e ajuste a valor justo
(AVJ). Vejamos.
Neutralidade fiscal. Deságio. Ajuste a valor justo (AVJ).
78.
Na linha da neutralidade fiscal, a recorrente sustenta que “juridicamente, e
especialmente para efeitos tributários, não houve ganho porque tanto o deságio quanto o AVJ
são lançamentos contábeis de estimativas de possíveis ganhos, o primeiro decorrente do MEP, e
o segundo por exigência das normas contábeis implantadas para harmonizar a contabilidade
brasileira com as práticas internacionais (IFRS); portanto, são possíveis ganhos existentes
apenas escrituralmente”.
79.
Registra que “as novas regras contábeis obrigam ao reconhecimento do valor
justo desses investimentos, e a prova de que o deságio do MEP não tem qualquer
representatividade como indicador do valor econômico do bem está em que o valor justo pode
ser superior a ele, como geralmente é e como foi no caso da aquisição da CIMPOR na primeira
permuta”.
80.
Assim, “para que o fisco pudesse dizer (se pudesse) que em permuta a diferença
de valor entre os bens é ganho de capital daquele que entregou o bem de menor valor, não
poderia valer-se nem do deságio nem do AVJ, mas precisaria estabelecer o valor dos dois bens
permutados, através de algum critério econômico igual para ambos os bens”.
81.
Enfim, “o investimento na CIMPOR passou a ter na contabilidade da recorrente o
mesmo valor que tinha o investimento na LACIM, o qual foi o valor de comparação para a
apuração do deságio, este derivado exclusivamente do valor contábil da CIMPOR, e não de
valores ou preços negociados. Igualmente, o AVJ foi contabilizado com base no valor contábil
da CIMPOR”.
82.
A recorrente invoca ainda vários argumentos de ordem econômica, todavia,
reconhece que “o princípio da legalidade nos leva obrigatoriamente a averiguar a suposta
existência de ganho de capital com base em normas legais, e não em argumentos econômicos”.
Faço tal registro em razão da extensa e repetitiva argumentação da recorrente.
83.
Aduz que a autoridade fiscal “atacou o deságio ocorrido na aquisição da
CIMPOR, mas efetuou os lançamentos de IRPJ e CSL sobre o respectivo AVJ”. Assim, requer,
no caso de se entender procedentes as exigências sobre o deságio, a redução das respectivas
bases de cálculo a R$ 662.747.623,00, conforme laudo acostado aos autos.
84.
Alega que “o enquadramento legal dos autos de infração, segundo o TVF, foi
Fl. 3690
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

relativo ao deságio (art. 31 do Decreto-lei n. 1598), e somente a DRJ invocou o superveniente
art. 13 da Lei n. 12973, o qual trata de AVJ mas não foi mencionado no TVF ou nos autos de
infração”.
85.
Acerca da não tributação do AVJ tece ainda longas considerações no sentido de
que o deságio está dentro do AVJ; contabilizou o AVJ em razão do IFRS; a tributação do AVJ
contraria o princípio da realização da renda em razão daquele não ser renda realizada; reitera a
não realização de renda na permuta; neutralidade do AVJ.
Ademais, se o deságio é acréscimo ao custo efetivo, decorrente de exigência do MEP, o
AVJ somente pode ser a diferença entre o valor justo e o custo efetivo mais o deságio,
sob pena de errônea valorização do AVJ. Como no caso não houve erro na valorização
do AVJ e este foi maior do que o deságio, é evidente que o deságio está dentro do
AVJ, como reconheceu a EY no laudo anexo a este recurso.
Em outras palavras, se não fosse o IFRS, existiriam duas contas, a do deságio de R$
662.747.623,00 e a do AVJ de R$ R$ 1.009.683.377,00, porque o valor AVJ não
poderia ultrapassar o total de R$ 1.672.431.000,00.
Primeiramente, qualquer AVJ submete-se ao princípio da realização da renda, [...].
Portanto, o AVJ não é sujeito à incidência de IRPJ e CSL pelos mesmos fundamentos
expostos quanto ao deságio.
No caso "sub judice", o AVJ era absolutamente neutro perante o lucro real, quer
quando contabilizado em relação a um ativo (no caso, o investimento na CIMPOR),
quer quando da realização desse ativo por permuta.
Essa neutralidade decorria de que os AVJ eram meras avaliações de certos ativos,
previstas nas normas contábeis introduzidas no País em 2008 por força da
harmonização com os padrões internacionais de contabilidade (IFRS), determinada
pela Lei n. 11638.
Destarte, não correspondendo a práticas contábeis vigentes até 31.12.2007, eram
excluídos da apuração do lucro real através do RTT, segundo a norma do art. 16 da Lei
n. 11491, de 27.5.2009.12
E, na seara do IRPJ e da CSL, qualquer valorização feita na contabilidade, corno ocorre
com os AVJ, é neutralizada até haver a aquisição da disponibilidade de renda
realizada, ou seja, obtida em novos fluxos de ingresso no patrimônio, o que não ocorre
com as permutas, ressalvadas as sobras ingressadas (não se trata de necessário fluxo de
moeda, como será explicitado adiante).
E a "ratio juris" é sempre a mesma, ou seja, o AVJ não representa renda realizada.
Neste sentido, a permuta não representa renda realizada porque é simples
reposição de um bem do patrimônio, ou seja, há uma concomitante saída e uma
concomitante entrada no patrimônio, sem mutação positiva ou negativa em seu valor
líquido total.
Tudo isto significa que os lançamentos de IRPJ e CSL sobre o valor correspondente ao
AVJ do investimento na CIMPOR não podem prevalecer, quer porque a fiscalização
não fundamentou os lançamentos sobre ele, quer porque não se confundem com
deságios a que alude o art. 20 do Decreto-lei n. 1598, pertinentes ao MEP, quer porque a
Lei n. 11941 os excluía do lucro real.
86.
Observa: “ainda que estivesse correta a interpretação desenvolvida no TVF no
sentido de que o deságio na aquisição das ações da CIMPOR deveria ser acrescido ao lucro real
Fl. 3691
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

quando da sua alienação na segunda permuta, independentemente da inexistência de acréscimo
patrimonial realizado nesse momento, o valor tributável seria de R$ 662.747.623,00”.
87.
Ao tratar da segunda permuta, a recorrente defende a tese de que “juridicamente,
para efeitos tributários, é equivocado dizer que o deságio e o AVJ devem obrigatoriamente ser
tributados quando ocorreu a segunda permuta, porque o próprio fisco reconhece que em
permuta não há mutação patrimonial, devido ao fato de que o bem recebido na permuta deve
assumir o mesmo valor do bem entregue em troca”.
88.
Aduz que não se pode excluir o princípio da realização da renda se “após uma
permuta ou uma incorporação houver, por exemplo, nova permuta, pois esta nova operação
também estará subsumida ao referido princípio”.
89.
Alega que, embora o auto de infração tenha como fundamento o art. 31 do
Decreto-lei no 1.598/77, este deve ser interpretado com o art. 33, que trata do deságio; invoca
ausência de norma legal para tributação do deságio; no caso de permuta, mantido no bem
recebido o mesmo custo contábil-fiscal do bem entregue, somente quando o novo bem for
alienado por preço maior do que esse custo contábil-fiscal haverá incidência de tributação. De
forma repetitiva, na essência, a recorrente defende que o deságio e o AVJ não são tributáveis na
segunda permuta.
Embora sujeitos ao mesmo princípio da realização da renda, e praticamente tudo o que
foi dito quanto ao AVJ aplica-se ao deságio, e vice-versa quanto ao que for dito, a
separação entre eles deve-se a que os autos de infração fundamentaram-se, segundo o
TVF, no art. 31 do Decreto-lei n. 1598, mas a este une-se necessariamente o art. 33,
que é pertinente especificamente ao deságio.
Assim, embora esquecido no TVF o art. 33 deve necessariamente ser aplicado,
porque o art. 31 determina a tributação do ganho de capital obtido em alienações em
geral, e o art. 33 determina como deve ser apurado o custo para a determinação do
ganho de capital quando a alienação for de investimentos avaliados pelo MEP.
[...] o AVJ é tributável somente quando houver realização da renda, e não quando
houver nova permuta, conclusão a que se chega pela interpretação das normas através
dos métodos sistemático e outros, e não apenas do literal.
Em outras palavras, não é cabível a incidência do IRPJ e da CSL:
- simplesmente por ter havido deságio na aquisição do investimento, ao ser
permutado;
- porque deve, e foi, atribuído às ações da VEAA valor idêntico ao custo
contábil-fiscal das ações da CIMPOR, que foi o efetivo valor de aquisição, com
as posteriores alterações do MEP, porém sem a inclusão do deságio relativo à
conta de investimento na CIMPOR, mantido no LALUR.
Em consequência, foi mantida a neutralidade do registro meramente escritural de
um ganho efetivamente inexistente, que só decorre da obrigatoriedade de adoção do
MEP, e que não foi realizado.
Porém, é fácil demonstrar que o deságio não é uma parcela obrigatoriamente, e sempre,
sujeita à tributação quando da alienação do investimento, inclusive quando ela se der
por permuta.
São dois os fundamentos para isto:
1o - não existe norma legal que determine a adição do deságio ao lucro líquido,
para apuração do lucro real;
Fl. 3692
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

2o - ao contrário, a norma legal (art. 33 do Decreto-lei n. 1598) determina que o ganho
de capital a ser computado no lucro real é o ganho efetivamente apurado na alienação
do investimento, sem inclusão do deságio no respectivo custo.
[...] como na permuta a troca se dá pelo valor contábil-fiscal do bem entregue, o
qual passa a ser o valor contábil-fiscal do bem recebido, se o bem entregue for
investimento avaliado por MEP, do respectivo custo para efeitos fiscais deve ser
excluído o deságio, passando o valor daquele, sem o deságio, a ser o custo do bem
recebido.
Portanto, a partir da premissa indiscutível de que ao bem recebido na permuta deve ser
dado o valor do bem entregue no ato, a situação fiscal é exatamente igual à que haveria
se a participação dada não tivesse sido permutada.
E, tendo sido permutada, mantido no bem recebido o mesmo custo contábil-fiscal
do bem entregue, somente quando o novo bem for alienado por preço maior do que
esse custo contábil-fiscal, no qual o deságio é elemento redutor, haverá incidência.
90.
Em síntese, para a recorrente a autuação é indevida, “pelo fato de que a aquisição
de uma parcela das ações da CIMPOR acarretou obrigatoriamente o reconhecimento contábil
de um deságio, sem que este tenha se concretizado em ganho efetivo por alienação feita a preço
ao menos igual a ele”.
91.
Pois bem. Além dos pontos elencados acima, consta do recurso voluntário que
“economicamente e de acordo com os termos dos acordos comerciais relativos às duas
permutas, em nenhuma delas houve ganho de capital da recorrente, que teria havido se o bem
entregue valesse menos do que o bem recebido; entretanto, na segunda permuta a recorrente
pagou a diferença de valores entre os dois investimentos permutados” (e-fls. 3484).
92.
Como se vê, a recorrente afirma que não houve ganho de capital na primeira
permuta e admite que se o bem entregue valesse menos do que o bem recebido, ai sim, seria a
hipótese de ganho de capital.
93.
Em seguida, a recorrente reitera que “quando o custo do bem entregue na permuta
for inferior ao valor patrimonial contábil da participação recebida (como foi o caso em que o
valor contábil da LACIM era inferior ao valor contábil da CIMPOR), a lei obriga a adquirente
a levar essa diferença à conta de investimento, em adição ao custo efetivo do bem entregue: é o
que a lei da época dos fatos denominava "deságio"”.
94.
Como se vê, a própria recorrente reconhece que o valor contábil do bem entregue
na primeira permuta - SPE (Lacim) - era inferior ao valor da participação societária recebida.
Tanto é verdade que tal fato foi registrado na contabilidade como receita eventual.
95.
Aduz ainda a recorrente, corretamente, que “em permutas entre empresas são
obrigatoriamente levados em conta todos os fatores envolvidos no negócio, inclusive e
principalmente os valores econômicos das coisas trocadas, porque todo empreendimento
empresarial tem objetivo de lucro que exclui liberalidades, inclusive face aos limites dos
poderes de disposição dos bens patrimoniais, que cerceiam os atos dos administradores e até de
acionistas controladores” (e-fls. 3488).
96.
Continua a recorrente, “não se supõe que dois grupos econômicos internacionais
Fl. 3693
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

e fortes, participantes da primeira permuta, iriam negociar em condições de desequilíbrio em
que uma das partes daria um bem valendo R$1.672.431.000,00 menos do que o recebido, e
assim a recorrente ganhasse esse valor à custa da outra permutante” (e-fls. 3488).
97.
Em seguida afirma, novamente: “o que houve na permuta da LACIM, pertencente
à recorrente, pela CIMPOR, pertencente à Lafarge Brasil, é que os bens se equivaliam em valor,
motivo pelo qual não houve qualquer pagamento de torna” (e-fls. 3488).
98.
Em outra passagem a recorrente reconhece tal ponto: “Ou seja, economicamente a
recorrente não teve ganho ou perda de capital na segunda permuta, como não tivera na
primeira, porque na primeira permuta a recorrente recebeu ações (da CIMPOR) que equivaliam
economicamente às ações que entregou (da LACIM), e na segunda permuta a recorrente
entregou ações da CIMPOR que valiam menos do que as da VCEAA, mas compensou a
diferença com pagamento de equalização” (e-fls. 3489).
99.
É exatamente em razão dessa equivalência de valor que houve a apuração do
ganho de capital; pois, apesar de se equivalerem economicamente, o valor contábil do bem
entregue na permuta (SPE-Lacim) era inferior ao bem recebido (Cimpor), essa a causa do ganho
de capital. Afinal, nos termos do art. 31, § 3o do Decreto-Lei no 1.598/77, o ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação de investimento deve ser determinado com base no valor
contábil, conforme veremos mais adiante.
100.
O racional da recorrente demonstra a existência do ganho de capital, tanto que foi
reconhecido, de forma correta, na contabilidade e diferida a tributação para o momento da
realização.
101.
O ganho de R$1.672 milhões, registrado na contabilidade da recorrente relativo à
primeira permuta, decorre do fato de que ao adquirir os 17,28% das ações da Cimpor do grupo
Lafarge por R$1.816 milhões a contrapartida foi uma sociedade de propósito específico (SPE) -
Lacim - cujo valor contábil era R$144 milhões.
102.
Como dito acima, se resultar lucro - acréscimo patrimonial - para a pessoa jurídica
na alienação de ações, ainda que por permuta por outras ações, tal ganho deve ser computado no
resultado do exercício para fins de tributação. É o caso.
103.
Como observou a decisão recorrida, “Uma vez que o bem dado pela Votorantim
Cimentos tinha um custo histórico-contábil muito baixo quando comparado ao valor do bem que
recebeu em troca, era inevitável que o ganho surgisse, fosse ou não o caso de submeter o
investimento ao método da equivalência patrimonial”.
104.
Corrobora o racional acima o ágio registrado na aquisição dos outros 3,93% de
ações da Cimpor. A primeira aquisição, via permuta, dos 17,28% de ações da Cimpor ocorreu em
03/02/2010 pelo valor de R$1.817 milhões (cada 1% corresponde a aproximadamente R$105
milhões). Em seguida, no dia 11/02/2010, a recorrente adquiriu de terceiros, mediante compra e
venda - e não permuta - os outros 3,93% pelo valor R$390 milhões (cada 1% corresponde a
aproximadamente R$100 milhões). Uma variação no preço das ações em torno de 5% não é
Fl. 3694
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

relevante nesse ambiente de negócio.
105.
Ao adquirir esses 3,93% de ações da Cimpor por R$390 milhões a recorrente em
vez de deságio registrou um ágio de R$207 milhões (e-fls. 3.319) e nenhum ganho de capital foi
gerado. Como salienta a decisão recorrida, “esta aquisição complementar deu-se por uma
operação simples de compra e venda, sem que a autuada entregasse como contrapartida ativos
que estavam subavaliados em sua contabilidade, mas sim ativos financeiros que lhe pertenciam,
os quais, por sua natureza tem valor contábil bem próximo ou idêntico ao seu valor corrente no
momento em são usados em alguma transação”.
106.
Vê-se, portanto, que o ganho de capital tributado é o registrado pela recorrente
não em decorrência de ajustes posteriores, mas na aquisição da participação na Cimpor, realizada
em fevereiro de 2010. “É esse ganho de capital cuja tributação foi diferida no momento da
aquisição por meio da primeira permuta que a autoridade lançadora entendeu que devia ser
sujeito à incidência do IRPJ e do CSLL quando veio a ser alienado por ocasião e em virtude da
segunda permuta. Não se trata, pois, do ajuste periódico da equivalência patrimonial, cujos
valores, por sinal, nem sequer foram questionados pela fiscalização”, como observou a decisão
recorrida.
107.
Exemplifico:
Bem
Valor contábil Valor de mercado/econômico*
X
$100
$1000
Y
$1000
$1000
* valor negociado em oposição ao valor contábil

108.
O proprietário do bem X pode adquirir o bem Y de duas formas: i) vender o bem
X por $1000 e adquirir o bem Y; nessa hipótese há ganho de capital de $900; ou ii) permutar X
por Y; nesse caso também há ganho de capital, o qual se realizará na alienação do bem Y.
109.
Como visto antes, a recorrente reconhece que “em permutas entre empresas são
obrigatoriamente levados em conta todos os fatores envolvidos no negócio, inclusive e
principalmente os valores econômicos das coisas trocadas, porque todo empreendimento
empresarial tem objetivo de lucro que exclui liberalidades, inclusive face aos limites dos poderes
de disposição dos bens patrimoniais, que cerceiam os atos dos administradores e até de
acionistas controladores”. Ou seja, o proprietário do bem Y jamais aceitaria permuta com o bem
X, se o seu valor de mercado fosse $100. O quanto está registrado na contabilidade da
proprietária não lhe interessa.
110.
A segunda forma citada acima foi o que aconteceu no caso em análise. A
recorrente recebeu as ações da Cimpor por R$1.817 milhões e, mediante permuta, repassou para
a Lafarge a SPE Lacim cujo valor contábil era R$144 milhões, daí o ganho de capital de R$1.672
milhões. Reitero, o ganho de capital é referente à alienação da SPE Lacim, ou seja, a diferença
entre o seu valor contábil e o valor das ações da Cimpor recebido em troca.
111.
Nos termos do art. 20 do Decreto-lei no 1.598/77, - legislação vigente à época,
Fl. 3695
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

sem as alterações provocadas pela Lei no 12.973/2014 - o investimento sujeito ao MEP deve, por
ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em: i) patrimônio líquido e
ágio ou deságio, os quais devem ser registrados em subcontas distintas do custo de aquisição do
investimento. Observando-se que o lançamento do ágio ou deságio deve indicar o respectivo
fundamento econômico.
Decreto-Lei no 1.598/77
Investimento em Sociedades Coligadas ou Controladas Avaliado pelo Valor de
Patrimônio Líquido
Desdobramento do Custo de Aquisição
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração.
112.
A lei determina que o custo de aquisição deve ser desdobrado em PL e
ágio/deságio, é esse custo de aquisição que deve ser levado em consideração para fins de
apuração do ganho de capital. No caso, o custo de aquisição das ações Cimpor é R$1.817
milhões e o bem permutado - SPE Lacim - tem um valor contábil era R$144 milhões, daí o
ganho de capital de R$1.672 milhões.
113.
Não se aplica ao caso em análise o art. 33 do Decreto-lei no 1.598/77, como
pretende a recorrente. Explico.
114.
O Decreto-Lei 1.598/77 determina que as contrapartidas de amortização do ágio
ou deságio não devem ser computadas na apuração do lucro real (art. 25), ressalvado disposto no
art. 33 segundo o qual para efeito de apuração de ganho ou perda de capital na alienação ou
liquidação de investimento avaliado pelo MEP, o valor contábil é soma algébrica do valor de
patrimônio líquido do investimento registrado na contabilidade e do ágio ou deságio na
aquisição do investimento.
Amortização do Ágio ou Deságio
Art. 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo 20
não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33.
Fl. 3696
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

[...]
Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido
Art 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor
de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados, nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real.(Redação dada pelo Decreto-
lei no 1.730, 1979)(Vigência)
III - ágio ou deságio na aquisição do investimento com fundamento nas letrasbecdo § 2o
do artigo 20, ainda que tenha sido amortizado na escrituração comercial do contribuinte;
(Revogado pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do lucro
real
§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
115.
Indaga-se: qual o valor do ágio/deságio registrado na aquisição da SPE Lacim?
Não há registro porque essa SPE, conforme acordado em contrato, foi constituída mediante
transferência de ativos e passivos de controladas da Votorantim Cimentos, relativos à atividade
de fabricação e moagem de cimentos no Norte e Nordeste no Brasil. (TVF e-fls. 28-29)
Em que pese o objeto da prestação definida pelo contrato ser dependente do
acontecimento de determinadas eventualidades, é possível constatar que se desejava
transferir um ativo detido pelo grupo Lafarge – as 116.089.705 ações da companhia
portuguesa Cimpor (representativas de 17,28% do capital social desta sociedade) - em
troca da atividade de fabricação e moagem de cimentos no Norte e Nordeste no
Brasil, então realizada pelo grupo Votorantim.
116.
Para efetivação do negócio, a Votorantim Cimentos deveria constituir uma
SPE, transferindo para esta pessoa jurídica os ativos e passivos relativos à atividade
mencionada. O patrimônio a ser transmitido para a SPE era mantido por controladas da
Votorantim Cimentos, mais especificamente as sociedades Votorantim Cimentos N/NE SA,
doravante denominada Votorantim N/NE, CNPJ 10.656.452/0001-80, com sede na Rua Madre
de Deus, 27, Recife/PE e Votorantim Cimentos Brasil SA, doravante denominada Votorantim
Brasil, CNPJ 96.824.594/0001-24, com sede na Av. Comendador Pereira Inácio, 1399,
Votorantim/SP.
117.
Ante a inexistência de ágio ou deságio em relação à SPE Lacim, não há falar-se
em neutralidade fiscal. O que importa no caso em análise - e esse foi o objeto da autuação - é que
o valor contábil da SPE Lacim era R$144 milhões e foi alienado por R$1.817 milhões, houve o
diferimento do tributo, de acordo com a legislação vigente à época, e sua realização ocorreu no
ato da segunda permuta com a Intercement Austria Holding GMBH para aquisição de
participação na EAA, conforme narrado pela autoridade fiscal no trecho a seguir:
Ao efetuar a permuta com a Lafarge, a VCSA contabilizou a participação societária (na
CIMPOR) recebida pelo mesmo valor contábil das participações alienadas. Por força
da legislação que impõe que o investimento na CIMPOR fosse avaliado pelo
método de equivalência patrimonial, essa avaliação resultou em deságio, a ser
considerado na realização do investimento, ou seja, quando da permuta com a
Fl. 3697
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

Intercement Austria Holding GMBH (pela participação na EAA). Como fundamento do
deságio, a fiscalizada alegou “outras razões econômicas”.
Como esclarecido durante o procedimento fiscal, a fiscalizada adotou o mesmo
entendimento exposto no item anterior:
1. Contabilizar a participação na CIMPOR pelo mesmo valor contábil do bem dado.
Esse valor passou a ser, em um primeiro momento, o próprio custo de aquisição na
CIMPOR;
2. Desdobrar esse custo, contabilizando o valor da equivalência patrimonial e, em
contrapartida, um deságio. Nesse momento, como já reiterado, embora o patrimônio
líquido da CIMPOR fosse superior aos ativos dados em troca, não houve que se
falar em tributação, razão pela qual o valor da equivalência é excluído do lucro
real;
3. Como a contrapartida é um deságio, foi feita uma provisão, conforme as regras
impostas pela CVM, no valor dos tributos diferidos;
E, de fato, o que aqui se expõe é exatamente isso: na permuta há um
DIFERIMENTO da tributação, cobrando-se o crédito somente quando da
alienação desse investimento. Todavia, falar em diferimento não é falar em não-
tributação.
[...]
Compulsando os documentos apresentados, constata-se que a fiscalizada contabilizou
o registro da equivalência patrimonial da CIMPOR em conta de receitas eventuais,
constituindo a provisão para tributos diferidos e excluindo o valor do lucro real.
[...]
Porém, a fiscalizada, ao realizar a alienação, por meio de uma segunda permuta
(dessa vez, da participação na CIMPOR pela participação na EAA), deixou de realizar
a segunda etapa, oferecendo à tributação a própria valorização da CIMPOR, a
título de ganho de capital.
O custo de aquisição na CIMPOR, na segunda permuta, deveria computar o deságio,
reduzindo seu valor. E, obviamente, o valor de alienação é o mesmo valor do bem
recebido em troca. Deveria ter sido feita a mesma contabilização da primeira permuta,
mas agora em sentido contrário, oferecendo à tributação a valorização da CIMPOR;
valorização essa que acresceu o patrimônio do sujeito passivo no exato momento da
primeira permuta, mas tributável somente quando da alienação (também por meio de
permuta) do mesmo investimento.
O reflexo fiscal do diferimento o ganho de capital, quando da ocasião da primeira
permuta, se deu via ajuste ao regime tributário de transição, conforme se
depreende da DIPJ e do Lalur apresentados, no valor de R$ 1.672.431.000,00.
Assim, da mesma maneira, no ano de 2012, quando da alienação da participação na
CIMPOR foi alienada, o mesmo ajuste deveria ter sido feito em sentido contrário, para
refletir no lucro real. Não tendo havido o ajuste, o ajuste é feito de ofício, com o reflexo
correspondente no lucro real e constituição do crédito correspondente.
118.
Nesse caso, em razão de a primeira permuta não se enquadrar em nenhuma
disposição especial, prevalece o §3o do art. 31 do Decreto-lei no 1.598/77 o qual impõe que o
ganho de capital na alienação ou liquidação de investimento será determinado com base no valor
contábil.
Art 31 - Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação, inclusive por desapropriação
(§ 4o), na baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na
liquidação de bens do ativo permanente.
§ 1o - Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou perda de
capital terá por base o valor contábil do bem, assim entendido o que estiver registrado
Fl. 3698
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

na escrituração do contribuinte, corrigido monetariamente e diminuído, se for o caso, da
depreciação, amortização ou exaustão acumulada.
[...]
§ 3o - O ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação de investimento será
determinado com base no valor contábil (§ 1o), diminuído da provisão para perdas
(art. 32) que tiver sido computada na determinação do lucro real.
119.
Como dito acima, a fiscalização não tributou o deságio, mas o ganho de capital
apurado pela recorrente e registrado em sua contabilidade. A questão do deságio surgiu ao longo
da fiscalização, mas não foi objeto da autuação, como bem observou a decisão recorrida, no
seguinte trecho:
A questão do deságio surgiu apenas em decorrência de respostas dadas pela Votorantim
Cimentos em atendimento a intimações fiscais, nas quais informou que o ganho de
capital em questão surgiu como resultado da aplicação do método da equivalência
patrimonial e também da avaliação a valor justo dos ativos da investida. Uma vez que a
própria empresa fiscalizada mencionou o deságio e a equivalência patrimonial como
fatores que interferiram na apuração do ganho de capital, a fiscalização teve de levar em
consideração esses aspectos. Contudo, no termo de verificação fiscal eles são tratados
como questões secundárias. A principal preocupação da autoridade lançadora é
demonstrar que o ganho de capital, que havia sido reconhecido pela autuada apenas na
contabilidade para fins societários.
120.
Quanto ao Regime Tributário de Transição (RTT) de apuração do lucro real,
aplicável também à CSLL, trata-se de um regime cujo objetivo era garantir a neutralidade
tributária dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos
pela Lei no11.638/2007 e pelos arts. 37 e 38 da Lei no 11.941/2009, bem como de normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e demais órgãos reguladores.
121.
Ou seja, as modificações de critério de reconhecimento de receitas, custos e
despesas computadas na apuração do lucro líquido do exercício não deveriam afetar a apuração
do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao RTT. Deveriam ser considerados, para fins tributários,
os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.
122.
A instituição do RTT ocorreu por meio da MP no 449/2008 convertida na Lei no
11.941/2009. A regulamentação ocorreu por meio da Instrução Normativa (IN) RFB no 949/2009
e, posteriormente, pela IN RFB no 1.397/2013.
Lei no 11.941/2009
Art. 15. Fica instituído o Regime Tributário de Transição – RTT de apuração do
lucro real, que trata dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e critérios
contábeis introduzidos pela Lei no11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts.
37 e 38 desta Lei. (Vide Medida Provisória no 627, de 2013)(Vigência)(Revogado pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O RTT vigerá até a entrada em vigor de lei que discipline os efeitos tributários dos
novos métodos e critérios contábeis, buscando a neutralidade tributária.
§ 2o Nos anos-calendário de 2008 e 2009, o RTT será optativo, observado o seguinte:
[...]
§ 3o Observado o prazo estabelecido no §1o deste artigo, o RTT será obrigatório a partir
do ano-calendário de 2010, inclusive para a apuração do imposto sobre a renda com
base no lucro presumido ou arbitrado, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Fl. 3699
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

– CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – COFINS.
[...]
Art. 16. As alterações introduzidas pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e
pelos arts. 37 e 38 desta Lei que modifiquem o critério de reconhecimento de
receitas, custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido do exercício
definido no art. 191 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não terão efeitos
para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser
considerados, para fins tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31
de dezembro de 2007. (Vide Medida Provisória no 627, de 2013) (Vigência)(Revogado
pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo §
3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e pelos demais órgãos
reguladores que visem a alinhar a legislação específica com os padrões internacionais de
contabilidade.
Art. 21. As opções de que tratam os arts. 15 e 20 desta Lei, referentes ao IRPJ, implicam
a adoção do RTT na apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS
123.
A garantia da não interferência na escrituração comercial consta do art. 17 (§2).
Todavia, no caso de ajustes temporários do imposto, realizados na vigência do RTT e decorrentes
de fatos ocorridos nesse período, que implicassem ajustes em períodos subsequentes, permanecia
i) a obrigação de adições relativas a exclusões temporárias e ii) a possibilidade de exclusões
relativas a adições temporárias.
Lei no 11.941/2009
Art. 17. Na ocorrência de disposições da lei tributária que conduzam ou incentivem
a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes daqueles determinados
pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com as alterações da Lei no 11.638,
de 28 de dezembro de 2007, e dos arts. 37 e 38 desta Lei, e pelas normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários com base na competência conferida pelo§ 3o do
art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,e demais órgãos reguladores, a
pessoa jurídica sujeita ao RTT deverá realizar o seguinte procedimento: (Vide Medida
Provisória no 627, de 2013)(Vigência)(Revogado pela Lei no 12.973, de
2014)(Vigência)
I – utilizar os métodos e critérios definidos pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, para apurar o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda, referido no
inciso V do caput do art. 187 dessa Lei, deduzido das participações de que trata o inciso
VI do caput do mesmo artigo, com a adoção:
a) dos métodos e critérios introduzidos pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007,
e pelos arts. 37 e 38 desta Lei; e
b) das determinações constantes das normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários, com base na competência conferida pelo§ 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, no caso de companhias abertas e outras que optem pela sua
observância;
II – realizar ajustes específicos ao lucro líquido do período, apurado nos termos do
inciso I do caput deste artigo, no Livro de Apuração do Lucro Real, inclusive com
observância do disposto no § 2o deste artigo, que revertam o efeito da utilização de
métodos e critérios contábeis diferentes daqueles da legislação tributária, baseada nos
critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, nos termos do art. 16 desta
Lei; e
Fl. 3700
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

III – realizar os demais ajustes, no Livro de Apuração do Lucro Real, de adição,
exclusão e compensação, prescritos ou autorizados pela legislação tributária, para
apuração da base de cálculo do imposto.
§ 1o Na hipótese de ajustes temporários do imposto, realizados na vigência do RTT
e decorrentes de fatos ocorridos nesse período, que impliquem ajustes em períodos
subsequentes, permanece:
I – a obrigação de adições relativas a exclusões temporárias; e
II – a possibilidade de exclusões relativas a adições temporárias.
§ 2o A pessoa jurídica sujeita ao RTT, desde que observe as normas constantes deste
Capítulo, fica dispensada de realizar, em sua escrituração comercial, qualquer
procedimento contábil determinado pela legislação tributária que altere os saldos das
contas patrimoniais ou de resultado quando em desacordo com:
I – os métodos e critérios estabelecidos pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
alterada pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 desta Lei;
ou
II – as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência
conferida pelo§ 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e pelos
demais órgãos reguladores.
124.
Uma das modificações introduzidas pelo art. 37 da Lei no 11.941/2009 e sujeita ao
RTT foi a avaliação a valor justo (AVJ).
Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes
critérios:
[...]
§ 1o Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se valor justo: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
a) das matérias-primas e dos bens em almoxarifado, o preço pelo qual possam ser
repostos, mediante compra no mercado;
b) dos bens ou direitos destinados à venda, o preço líquido de realização mediante
venda no mercado, deduzidos os impostos e demais despesas necessárias para a venda, e
a margem de lucro;
c) dos investimentos, o valor líquido pelo qual possam ser alienados a terceiros.
125.
O valor justo consoante o CPC 46 corresponde ao “preço que seria recebido pela
venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não
forçada entre participantes do mercado na data de mensuração”. Dito de outra forma a “AVJ é
uma mensuração a valores de saída, baseada na percepção do mercado e não na perspectiva de
uma entidade específica. Portanto, a AVJ envolve a estimação do preço do ativo ou do passivo
sob a ótica do mercado, de modo que a subjetividade é uma constante nessa base de
mensuração7”.
126.
À época da instituição da AVJ o Decreto-lei no 1.598/77, que versa sobre
aquisição de participação societária sujeitas ao MEP, não tratou da matéria, o que viria a ocorrer
somente com o advento da Lei no 12.973/2014.

7 SANTOS, Mateus Alexandre dos. Contabilidade Tributária: um enfoque nos IFRS e na Legislação do IRPJ. São
Paulo: Atlas, 2015, p. 120.
Fl. 3701
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos
líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação adquirida, e o valor
de que trata o inciso I do caput; e (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo elaborado
por perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do
Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro) mês subsequente ao da
aquisição da participação. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 5o A aquisição de participação societária sujeita à avaliação pelo valor do patrimônio
líquido exige o reconhecimento e a mensuração: (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
I - primeiramente, dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos a valor
justo; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - posteriormente, do ágio por rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho proveniente
de compra vantajosa. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 6o O ganho proveniente de compra vantajosa de que trata o § 5o, que corresponde ao
excesso do valor justo dos ativos líquidos da investida, na proporção da participação
adquirida, em relação ao custo de aquisição do investimento, será computado na
determinação do lucro real no período de apuração da alienação ou baixa do
investimento. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo,
podendo estabelecer formas alternativas de registro e de apresentação do laudo previsto
no § 3o. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
127.
Verifica-se, ainda como observou a decisão recorrida, que o CPC 18 ao tratar de
investimento em coligada e controlada também não determina que as participações societárias
em si mesmas sejam avaliadas a valor justo. Veja-se:
Examinando-se as passagens supra do CPC 18 (aprovado pela Comissão de Valores
Mobiliários mediante a Deliberação CVM n.o 605/09, e pelo Conselho Federal de
Contabilidade, mediante a NBC T 19.37 e a Resolução CFC n.o 1.241/09), finalmente
encontram-se referências a valor justo em se tratando de investimentos sujeitos à
equivalência patrimonial. Observe-se que não se encontra determinado que as
participações societárias em si mesmas sejam avaliadas a valor justo, mas os ativos
líquidos da investida. A participação do investidor nesses ativos da investida,
proporcional ao quinhão do capital que tiver adquirido, determinará a forma de
contabilização da aquisição do investimento e de suas mutações subseqüentes. Se
houver diferença entre o custo do investimento e a parte do investidor no valor justo dos
ativos e passivos identificáveis, deve haver segregação do que se chama ágio
fundamentado em rentabilidade futura ou goodwill (que se define como o excesso do
custo de aquisição em relação ao valor justo dos ativos líquidos) e valor dos ativos
líquidos que exceder aos custos de aquisição (excesso este que no CPC 15, que trata dos
Fl. 3702
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

investimentos de resultem combinação de negócios, é denominado de ganho por compra
vantajosa).
128.
Conforme explicitado acima, no caso de ajustes temporários do imposto,
realizados na vigência do RTT e decorrentes de fatos ocorridos nesse período, que implicassem
ajustes em períodos subsequentes, permanecia a obrigação de adições relativas a exclusões
temporárias.
129.
Nas demonstrações mensais do lucro real constantes do Livro de Apuração do
Real (Lalur), desde fevereiro a outubro de 2010, o montante de R$1.672 milhões é indicado
como exclusão do lucro real, a título de receitas eventuais; o mesmo se passa em relação à
apuração mensal da base de cálculo da CSLL (e-fls. 96 e seg.) Em novembro não houve
apuração mensal em razão de a recorrente ter apurado o lucro com base em estimativa mensal (e-
fls. 141). Somente em dezembro de 2010, na apuração anual, é que tal valor deixou de figurar
como exclusão do lucro real e foi transportado para a linha destinada ao ajuste do regime
tributário de transição (RTT).
130.
Verifica-se, pois, que ao alienar as ações da Cimpor houve a realização do ganho
até então diferido, decorrente da alienação da SPE-Lacim. Logo, não procede a argumentação da
recorrente no sentido de que “pode haver uma primeira permuta em que tenha nascido o AVJ,
este pode ser mantido na contabilização do bem recebido em troca, e pode ocorrer de depois
haver uma segunda permuta, mantendo-se para o novo bem recebido nesta o mesmo AVJ, sem
acarretar a incidência tributária, desde que, evidentemente, o AVJ ainda seja compatível com o
valor justo do bem recebido”. Trata-se de bens distintos, específicos. A permanecer tal
raciocínio, bastaria o contribuinte substituir um bem pelo outro, atribuir o mesmo valor; assim,
jamais haveria realização. Não procede tal argumento.
131.
Nego provimento à matéria.
Ágio na aquisição de participação societária (segunda infração)
132.
A autuação referente à glosa de amortização de ágio no valor R$ 154.772.030,28,
nos anos-calendário 2012 e 2013, está relacionada à incorporação da Votorantim Investimentos
Internacionais (VII), em 06/2009, por Votorantim Cimentos Brasil (VCB), a qual, em 08/2010,
foi incorporada por Votorantim Cimentos S/A (VCSA), ora autuada.
133.
Trato inicialmente do ágio no ordenamento jurídico vigente à época da ocorrência
do fato gerador8.
134.
Nos termos do Decreto-lei no 1.598/77, art. 20 e seguintes, matriz legal dos arts.
385, 391 e 426 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), o investimento sujeito a avaliação pelo valor do
patrimônio líquido deve desdobrar o custo de aquisição em: i) valor referente à participação no
patrimônio líquido da sociedade adquirida à época da aquisição (valor patrimonial); e ii) ágio ou
deságio, valor referente à diferença entre o custo de aquisição do investimento e valor

8 Houve significativas alterações com o advento da da Lei no 12.973/2014 as quais não se aplicam ao caso em
análise.
Fl. 3703
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

patrimonial.
135.
O lançamento contábil do ágio deverá indicar como fundamento econômico
dentre as seguintes hipóteses: i) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada
superior ao custo registrado na sua contabilidade; ii) valor de rentabilidade futura da coligada ou
controlada; ou iii) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. Note-se que o
ágio decorrente dos fundamentos i e ii deverá basear-se em demonstração que funciona como
comprovante da escrituração. Veja-se:
Decreto-Lei no 1.598/77
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração.
136.
Regra geral, o ágio registrado pela sociedade adquirente de participação societária
é dedutível na alienação ou liquidação do investimento. Assim, nos termos do art. 391 do
RIR/99, até a realização do ágio, mediante alienação ou liquidação, eventual amortização na
escrituração contábil deve ser adicionada ao lucro real e controlada na parte B do Livro de
Apuração do Lucro Real (Lalur), para utilização posterior. Em razão da neutralidade fiscal, os
investimentos avaliados por equivalência patrimonial não afetam a formação do resultado
tributável na investidora (o ágio é indedutível e o deságio não é tributável).
Decreto no 3.000, de 1.999 – RIR/99
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art. 385
não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no art.
426 (Decreto-lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-lei no 1.730, de 1979, art. 1o,
inciso III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração comercial, do
ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle, no LALUR, para
efeito de determinação do ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do
investimento (art. 426).
[...]
Fl. 3704
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor
de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes valores (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na determinação do
lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo anterior.
137.
Como se vê, “o ágio pago não pode reduzir o lucro tributável da empresa
investidora, tendo em vista que a receita correspondente a esse ágio, qual seja, o resultado
positivo da equivalência patrimonial, é receita operacional não tributável9”.
138.
A Lei no 9.532/97 (arts. 7o e 8o), matriz legal do art. 386 do RIR/99, todavia,
permitiu a amortização do ágio à pessoa jurídica que adquirir, nos termos do art. 20 do Decreto-
lei no 1.598/77, participação societária com ágio decorrente de rentabilidade futura, e,
posteriormente, absorver o patrimônio dessa sociedade, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, mesmo no caso de algum desses eventos ocorrer de forma reversa.
Lei 9.532/97
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com
ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977:
[...]
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b"
do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
[...]
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
139.

A dedutibilidade da amortização do ágio antes da alienação ou liquidação do
investimento exige algumas condições matérias elencadas a seguir.
140.

A pessoa jurídica investidora deve adquirir participação societária com ágio
decorrente de rentabilidade futura e suportar o ônus do pagamento do ágio. A lei exige que tal
ágio seja apurado nos termos do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77, o qual determina que o
contribuinte que avaliar o investimento pelo MEP deve, “por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição” em valor do patrimônio e ágio.

9 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo: Dialética, 2012,
p. 63.
Fl. 3705
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

141.

Reunião de pessoas jurídicas (confusão patrimonial). A pessoa jurídica
(investidora) deve absorver o patrimônio da outra pessoa jurídica (investida) - incorporação,
fusão ou cisão - na qual detenha participação societária adquirida com ágio. Admite-se,
inclusive, que a investida absorva o patrimônio da investidora, o que importa é a união das duas
pessoas jurídicas.
142.

De um lado tem-se a investidora que pagou ágio com base em expectativa de
rentabilidade futura do negócio; do outro, a investida que explora o referido negócio. A lei exige
a reunião dessas duas pessoas jurídicas para que a amortização do ágio (despesa) seja
confrontada com os próprios lucros cuja expectativa tenha dado fundamento econômico ao ágio
(rentabilidade futura). Assim, para fins de dedução fiscal, seja o evento societário tradicional ou
reverso, é fundamental que ocorra de forma concreta e não apenas formal a reunião da atividade
geradora do lucro da investida e o ágio da investidora; ou seja, união do lucro e do ágio em uma
mesma pessoa jurídica. Nesse caso o investimento deixa de existir, pois há o encontro do
patrimônio adquirido e do ágio pago por tal patrimônio em um mesmo patrimônio, em uma
mesma pessoa jurídica.
143.

Esse racional, segundo o Professor Schoueri10, alinha-se ao princípio contábil do
confronto das despesas com as receitas (o matching principle), segundo o qual “as despesas que
sejam diretamente relacionadas a receitas de determinado período devem ser com estas
confrontadas, a fim de que não sejam geradas quaisquer distorções”. Assim, se o fundamento
para pagar um montante superior ao valor de patrimônio líquido de uma pessoa jurídica para
adquiri-la é a expectativa de auferir resultados positivos futuros que tiveram sua origem em
dispêndio com ágio ocorrido no passado, o correto é “registrar esse ágio em ativo para que
apenas seja considerado em conta de resultado quando os referidos resultados positivos futuros
forem auferidos”.
144.

Em resumo, para fins de dedução do ágio, nos termos dos art. 7o e 8o da Lei no
9532/97 (art. 385 e 386 do RIR/99) a pessoa jurídica investidora deve adquirir o investimento e
pagar pelo ágio decorrente de rentabilidade futura (suportar o ônus); em seguida deve ocorrer um
evento societário - incorporação, fusão cisão - em que a investidora absorva a investida, ou
operação reversa, ocasião em que ocorre a confusão patrimonial, ou seja, reunião da atividade
geradora do lucro da investida e o ágio da investidora.
145.
Passo à análise do caso dos autos.
146.
A seguir as principais operações e/ou eventos realizados que deram origem ao
ágio amortizado pela recorrente, conforme TVF (e-fls. 8829-864).
147.
Em 05/2001, Votorantim Investimento Internacionais S.A (VII) é constituída e
tem como acionista majoritária Votorantim Participações S.A.
148.
Em 08/2001, VII adquire participação na St. Marys Cement Inc. (Canadá) (atual

10 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo: Dialética, 2012,
p. 71-72.
Fl. 3706
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

denominação de Blue Circle Canada Inc.). Essa aquisição, que gerou um ágio de
R$421.747.738,23 (amortizado apenas contabilmente), foi recebida por VII em pagamento de
mútuo, no valor de USD285.000.000,00, realizado com a empresa St. Marys Cement Inc.
(Canadá) (e-fls. 231).
149.
A aquisição não gerou ônus efetivo para a VII, porquanto trocou-se dívida da St.
Marys Cement Inc. pelo próprio controle acionário e a recorrente não demonstrou a origem dos
recursos emprestados, como observou a decisão recorrida:
Já quanto à comprovação de que houve assunção de ônus efetivo na aquisição da St.
Marys Cement pela VII, os documentos apresentados à fiscalização apenas demonstram
que a VII recebeu a participação no capital da St. Marys em troca da quitação de
um empréstimo que ela mesma havia concedido à própria St. Marys. Isto é, trocou-
se a dívida com a St. Marys pelo próprio controle acionário desta. Mas não se
demonstra a origem dos recursos emprestados.
150.
A recorrente não se manifestou em seu recurso voluntário sobre a origem dos
recursos do referido empréstimo. Todavia, salientou que “a aquisição de St. Marys Cement Inc.
(Canada) representou, então, a internacionalização das atividades do grupo Votorantim
relacionadas a cimento”, o que demonstra a importância do investimento.
151.
A recorrente reconhece que “o principal ativo de VII, responsável por gerar os
resultados que justificam sua expectativa de rentabilidade futura, é sua participação em St.
Marys Cement Inc. (Canada), adquirida para expandir as atividades do grupo Votorantim
relacionadas à produção de cimento”.
152.
Em 01/09/2008, Votorantim Cimentos Brasil (VCB) adquiriu de sua controladora
indireta Votorantim Participações S.A. o controle da VII, com de ágio de R$ 793.708.010,74
(ágio VII), com pagamento via nota promissória pro soluto, no valor de R$1.395.737.842,71
quitada da seguinte forma:
A nota promissória, no valor de R$ 1.395.737.842,71, foi quitada da seguinte forma [e-
fls. 231 e seg.]:
a) R$ 415.463.764,50 por meio de transferências bancárias
b) R$ 980.274.078, com a dação em pagamento para Votorantim Participações S.A
(VPAR) do crédito detido por VCSA contra a Citrovita Agro Industrial Ltda (Citrovita).
Isso porque a VCSA detinha um crédito contra Citrovita no valor de R$
1.346.419.344,78; devia à VPar um valor de R$ 2.726.728.281,24; utilizou o crédito
para quitar parte da dívida, a qual, entre outros valores, era composta pelo valor de R$
980.274.078,21
153.
Como observou a decisão recorrida, a nota promissória pro soluto pode até ter o
efeito de quitar a dívida resultante do negócio da aquisição, mas ela não comprova assunção do
ônus efetivo do pagamento pelo seu emitente (suportar o pagamento), o que é necessário para
fins de dedução da amortização do ágio. A assunção de tal ônus ganha relevância ainda maior no
caso em análise em razão de tratar-se de pessoas jurídicas pertencentes ao Grupo Votorantim, ou
seja, partes relacionadas. Afinal, segundo o CPC 05, as partes relacionadas podem levar a efeito
transações que partes não relacionadas não realizariam, bem como podem não ser feitas pelos
mesmos montantes que seriam entre partes não relacionadas.
Fl. 3707
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

6. O relacionamento com partes relacionadas pode ter efeito na demonstração do
resultado e no balanço patrimonial da entidade. As partes relacionadas podem levar a
efeito transações que partes não relacionadas não realizariam. Por exemplo, a
entidade que venda bens à sua controladora pelo custo pode não vender nessas
condições a outro cliente. Além disso, as transações entre partes relacionadas podem
não ser feitas pelos mesmos montantes que seriam entre partes não relacionadas.
154.
Para comprovar a quitação do montante de R$1.395.737.842,71 a recorrente
apresentou extratos bancários que comprovaram o montante de R$415.463.764,50 por meio de
transferências bancárias. Quanto ao restante - R$980.274.078 - a recorrente limitou-se a
apresentar “Instrumento Particular de Termo de Quitação” (e-fls. 233, doc. 11) que noticia a
liquidação do crédito perante Votorantim Participações S.A (VPAR) por meio de dação em
pagamento em decorrência de crédito detido por VCSA contra a Citrovita Agro Industrial Ltda.
(Citrovita).
155.
Vê-se que a quitação ocorreu de forma meramente formal e entre partes
relacionadas (e-fls. 264) pertencentes ao Grupo Votorantim. Novamente, não restou comprovado
o ônus efetivo do valor de R$980.274.078, vez que não fora demonstrada a origem da dívida da
Citrovita, conforme pontuou a decisão recorrida.
Para comprovar a forma de quitação mencionada no parágrafo precedente, a empresa
autuada apresentou à fiscalização os extratos bancários que discriminam as
transferências e um contrato firmado entre a VCB, a Citrovita e a Votorantim
Participações. Esse contrato se acha juntado aos autos sob a forma de arquivo não
paginável (vide o termo a folhas 233). Nesse contrato informa-se que as três empresas
dele signatárias pertencem ao mesmo grupo empresarial, isto é, o Grupo Votorantim.
Assim, verifica-se que tanto o contrato que resultou na compra da participação da VII
pela VCB, como o contrato que resultou na quitação daquela compra foram realizados
com o envolvimento apenas parte interrelacionadas e dependentes entre si, isto é, apenas
com empresas do próprio grupo Votorantim. Verifica-se ainda que ônus financeiro
efetivo comprovado corresponde apenas ao montante quitado mediante transferências
bancárias, que somaram R$415.463.764,50. Quanto aos restantes R$ 980.274.078,21,
não se pode considerar que o respectivo ônus efetivo tenha sido comprovado, visto
que não se demonstrou a origem da dívida da Citrovita que foi dada em
pagamento dessa última parcela.
156.
No recurso voluntário a recorrente manteve-se silente quanto à comprovação do
efetivo ônus do montante de R$ 980.274.078,21, o qual supera inclusive o valor do próprio ágio.
157.
Como justificativa do ágio pago por VCB na aquisição da VII, a recorrente aponta
a rentabilidade futura referente aos dividendos a serem distribuídos pela St. Marys Cement Inc,
(Canadá); a mesma justificativa apontada quando da aquisição da St. por VII em 2001, como
visto acima.
(i) o ágio pago por VCB na aquisição de VII tem fundamento na rentabilidade futura de
VII, sob a forma de expectativa de dividendos a serem distribuídos;
(ii) o principal ativo de VII, responsável por gerar os resultados que justificam sua
expectativa de rentabilidade futura, é sua participação em St. Marys Cement Inc.
(Canada), adquirida para expandir as atividades do grupo Votorantim
relacionadas à produção de cimento.
158.
Para corroborar tal alegação, apresenta laudo de avaliação lacônico, sem data, que
Fl. 3708
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

aponta como rentabilidade futura o Ebtida da St. Marys, tal qual o laudo que procurou
demonstrar o fundamento econômico do ágio contabilizado pela aquisição da St. Marys pela VII
em 2001 (e-fls. 3335).
A análise de oportunidade econômica do ponto de vista da compradora Votorantim
Cimentos Brasil Ltda demonstra que há recuperação do valor investido tomando como
base o Ebitda (St Marys) em dois anos e meio (Ebitda médio dos próximos 5 anos
US$ 346,160 mil vs valor do negócio US$ 876,843 mil (R$ 1395.847 mil à taxa
1,5919)).
A atratividade do negócio do ponto de vista da compradora em relação ao recebimento
de dividendos, demonstra que o retorno do Investimento dar-se-á em 5,8 anos.
159.
Em 30/06/2009, VCB incorpora VII.
160.
Na sequência, em 31/08/2010, VCSA incorpora VCB e passa a amortizar o “ágio
VII” incialmente registrado por VCB.
161.
Graficamente ocorreram os seguintes eventos societários:

162.
Como se vê, a fonte geradora do resultado que justificou a expectativa de
rentabilidade futura e o ágio é o investimento na St. Marys Cement Inc. (Canadá) que ocorrera
em 2001. A rentabilidade futura de tal investimento figurou como justificativa tanto do ágio da
aquisição da St. Marys por VII quanto da VII por VCB.
163.
Quanto à incorporação da VCB pela recorrente (VCSA), no item 11 do “Protocolo
de justificação de incorporação” consta que “Não há ágio registrado na “INCORPORADORA”
em decorrência do investimento que esta detenha na “INCORPORADA” (e-fls. 205, doc. 7). Ou
seja, não houve a aquisição da investidora com ágio decorrente de rentabilidade futura, tal qual
previsto no art. 20 do Decreto-lei no 1,598/77, o que houve foi a absorção direta do patrimônio da
VCB com o ágio decorrente da VII cuja origem, na essência, é a St. Marys.
164.
Em resumo: VCB adquiriu a VII em 01/09/2008 e registrou um ágio de
R$R$793.708.010,74 e a incorporou em 30.06.2009. Em 2010 a recorrente (VCSA) incorporou
VCB e passou a amortizar o referido ágio à razão de 1/60 avos ao mês, ao longo dos anos
calendário 2012 e 2013 (e-fls. 230).
165.
Reitero, na incorporação da VCB por VCSA não houve registro de ágio, mas
transferência do referido ágio de R$793.708.010,74 decorrente de transação realizada entre
partes relacionadas cujo ônus efetivo não fora comprovado e a origem remonta ao ano de 2001
Fl. 3709
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

quando da aquisição da St. Marys Cement Inc. (Canadá) pela VII, cujo ônus efetivo também
não fora comprovado.
166.
Como dito antes, para fins de dedução do ágio a lei exige a reunião da investidora
(pessoa jurídica que paga ágio com expectativa de rentabilidade futura do negócio) com a
investida (pessoa jurídica que explora o negócio) para que haja o confronto do ágio decorrente
do negócio fundado em expectativa de rentabilidade futura com o lucro desse negócio. A reunião
em uma mesma pessoa jurídica (confusão patrimonial) da atividade geradora do lucro da
investida e o ágio da investidora.
167.
O objetivo é trazer o lucro para dentro da pessoa jurídica que adquiriu a
participação societária com expectativa de rentabilidade futura (evento societário tradicional) ou
levar o ágio para dentro da pessoa jurídica produtora do lucro esperada (evento societário
reverso)
168.
No caso, a atividade geradora do lucro é a St. Marys Cement Inc. (Canadá)
(investida) e o ágio foi registrado na VII (investidora). O que ocorreu posteriormente a esse
evento foi a mera transferência de ágio, cuja dedutibilidade não encontra amparo na legislação.
Ademais, tanto no primeiro quanto no segundo ágio não se comprovou o efetivo pagamento.
169.
Portanto, correta as conclusões da fiscalização para glosar o ágio.
Os laudos de rentabilidade futura, que supostamente dariam lastro à amortização do
ágio por parte da VCSA, dizem respeito ou à VII ou à VCB. Porém, tratam, de fato, da
rentabilidade futura de ativos que já faziam parte do grupo Votorantim, sejam relativos
a ativos operacionais das sócias VCB, sejam relativos à St. Marys Cement (Canada),
adquirida no ano de 2001.
Não houve real encargo financeiro da investidora formal (VII), sendo os recursos
oriundos de diversas empresas do grupo, como denotam os mútuos e pagamentos
efetuados intra-grupo.
Além da falta de confusão patrimonial entre o investimento (cujo encargo dividiu-se
entre várias empresas do grupo) e a investida St. Marys Cement, constata-se que as
reorganizações societárias se destinavam somente ao transporte do ágio, para
amortização em momento adequado, mediante incorporação das pessoas jurídicas
criadas.
Aceitar que a rentabilidade futura fosse sempre referida às empresas nas quais não
houve encargo financeiro na aquisição seria admitir que a fiscalizada pudesse,
indefinidamente, criar um sem-número de empresas, sempre avaliando sua rentabilidade
futura previamente a cada reorganização societária.
O único laudo relativo à avaliação da St. Marys Cement Inc. não apresenta informações
claras sobre a rentabilidade futura e o ágio em sua aquisição.
170.
Acerca da transferência de ágio, este Carf tem manifestado de forma contrária à
sua dedutibilidade. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997, assim como aos artigos 385 e 386
do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e material. Exclusivamente
Fl. 3710
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

no caso em que a investida adquire a investidora original (ou adquire diretamente a
investidora de fato) é que haverá o atendimento a esses aspectos, tendo em vista a
ausência de normatização própria que amplie os aspectos pessoal e material a outras
pessoas jurídicas ou que preveja a possibilidade de intermediação ou de interposição por
meio de outras pessoas jurídicas.
Não há previsão legal, no contexto dos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e dos
artigos 385 e 386 do RIR/99, para transferência de ágio por meio de interposta pessoa
jurídica da pessoa jurídica que pagou o ágio para a pessoa jurídica que o amortizar, que
foi o caso dos autos, sendo indevida a amortização do ágio pela recorrida. (Acórdão no
9101-004.559, de 03/12/2019; Relatora Edeli Pereira Bessa)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, assim como aos arts. 385 e 386 do
RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e material ali previstos.
Inexiste norma que amplie os aspectos pessoal e material a outras pessoas jurídicas ou,
ainda, que preveja a possibilidade de intermediação ou de interposição de outras pessoas
jurídicas.
Não há previsão legal, no contexto da mencionada legislação, para transferência de ágio
por meio de interposta pessoa jurídica, sendo indevida a amortização do ágio pelo
sujeito passivo. (Acórdão no 9101-003.618, de 06/06/2018; Redatora designada Viviane
Vidal Wagner)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ¬ IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
INCORPORAÇÃO
DE
SOCIEDADE.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. PLANEJAMENTO FISCAL.
O caput do artigo 7o da Lei no 9.532/1997 remete a dedutibilidade da amortização do
ágio, fundado em expectativa de rentabilidade futura, para fins de cálculo do lucro real,
à exigência de que a participação societária na pessoa jurídica incorporada tenha sido
adquirida com esse ágio pela incorporadora. Já o artigo 8o da Lei no 9.532/1997 permite
a dedução da despesa de amortização do ágio baseado em expectativa de rentabilidade
futura, nos casos em que a pessoa jurídica incorporadora adquirir a participação
societária na incorporada com a referida mais valia. Ademais, sobreleva--se dos citados
dispositivos legais que a influência do ágio no resultado tributável pelo IRPJ só tem
amparo legal se houver a confusão patrimonial entre a investidora e a investida,
momento em que o investimento adquirido com ágio torna¬-se extinto. (Acórdão no
9101-003.608, de 05/06/2018; Redator designado Flávio Franco Corrêa)

171.
Ante o exposto nego provimento à matéria.
Base de cálculo da CSLL. Despesa com amortização de ágio
172.
A recorrente postula seja admitida a dedutibilidade da amortização do ágio da
base de cálculo da CSLL com base nas seguintes alegações:
i) [...] para fins de CSL, podem ser deduzidas quaisquer despesas que tenham sido
levadas em consideração na apuração do lucro líquido do exercício e para as quais não
haja norma que determine sua adição. Ou seja, a amortização de ágio relacionado a
participações societárias não interfere na apuração do lucro real, mas é levada em
conta na determinação da base de cálculo da CSLL.
Fl. 3711
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

ii) apesar de o dispositivo acima transcrito [art. 57 da Lei no 8.981/95] estender à CSL as
normas de apuração e de pagamento aplicáveis ao IRR3, ele continuou a diferenciar a
base de cálculo da CSLL da do IRPJ, como também a alíquota de cada tributo.
iii) os ajustes ao lucro líquido previstos para fins de determinação do lucro real
não são automaticamente aplicáveis à determinação da base de cálculo da CSL.
iii) [...] o art. 2o da Lei no 7.689/88 somente faz referência à realização de ajustes - na
base de cálculo da CSL - de resultados de avaliação de investimentos pelo MEP, e não
do produto de amortização de ágio. Enquanto o reconhecimento de resultados de MEP
na investidora decorre da mera avaliação de seus investimentos, a amortização de ágio
importa no reconhecimento, nas contas de resultados da investidora, de dispêndio
correspondente a um componente de custo incorrido pela investidora na aquisição do
investimento, de acordo com o fundamento econômico que o justificou. Em outras
palavras, o ágio é um componente do custo de aquisição de investimentos sujeitos ao
MEP e os encargos de sua amortização não se confundem com os resultados de
avaliação de tais investimentos pelo MEP, que refletem na investidora as variações do
PLC da investida.

173.
Ao final, assenta ser “os argumentos trazidos pela autoridade fiscal para
sustentar a glosa da amortização fiscal do ágio para fins de IRPJ não são aplicáveis à CSL, seja
porque a despesa com a amortização de tal ágio seria dedutível independentemente da
incorporação de VII por VCB, seja porque a despesa com a amortização dos ativos diferidos nos
quais os mesmos se transformaram também é dedutível para fins da CSL.”.
174.

Não assiste razão à recorrente. Explico

175.

A despesa com amortização de ágio é indedutível na apuração do lucro líquido,
ponto de partida para apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, conforme
demonstrado a seguir.
176.

O art. 248 da Lei 6.404/76, em sua redação original, estabelece que os
investimentos em sociedades coligadas e sociedades controladas devem ser avaliados pelo
patrimônio líquido, método da equivalência patrimonial, de acordo com as normas que especifica
(MEP).
177.

Em seguida, editou-se o Decreto-lei 1598/77 com vistas a “adaptar a legislação
do imposto sobre a renda às inovações da lei de sociedades por ações (Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976)”, conforme consta em seu preâmbulo.
178.

O art. 20 do referido do Decreto-lei, como já visto, dispõe que o custo de
aquisição do investimento avaliado pelo MEP deve ser desdobrado em patrimônio líquido e ágio,
com o respectivo fundamento.
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.
Fl. 3712
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração.
179.

Como observa Schoueri11, “o MEP apenas possibilita que se revele, em cada
empresa participante do grupo, um lucro que, afinal, foi auferido uma única vez, no elo inferior
da cadeia societária. [...] por esse motivo, que o resultado proveniente da equivalência
patrimonial é neutro para fins tributários”. A neutralidade fiscal dos ajustes do MEP encontra-se
no art. 23 do Decreto-lei:
Art. 23 - A contrapartida do ajuste de que trata o artigo 22, por aumento ou redução
no valor de patrimônio liquido do investimento, não será computada na determinação
do lucro real. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
Parágrafo único - Não serão computadas na determinação do lucro real as
contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da amortização do ágio ou deságio
na aquisição, nem os ganhos ou perdas de capital derivados de investimentos em
sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não funcionem no País12. (Incluído
pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).

180.

O Decreto-lei também estabelece, nos arts. 25 e 33, a neutralidade fiscal da
amortização do ágio/deságio e dispõe que somente haverá efeitos fiscais quando da alienação ou
liquidação do investimento em coligada ou controlada. Veja-se:
Art. 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo
20 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no
artigo 33. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
[...]
Art 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado pelo
valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados, nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real. (Redação dada pelo
Decreto-lei no 1.730, 1979)
181.

Como se vê, o MEP e os respectivos registros, que incluem despesas de amortização

11 SCHOUERI, Luis Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo: Dialética, 2012,
p. 53-54.
Fl. 3713
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

de ágio, são neutros para fins fiscais; todavia, o ágio e deságio terão efeitos no caso de alienação ou
liquidação do investimento.
182.

Note-se que o ágio é desdobramento do investimento (art. 20) e sua neutralidade
tributária - não amortização, exceto na hipótese de liquidação ou alienação do investimento - é
decorrência da neutralidade da avaliação do investimento pelo MEP.
183.

Nesse contexto, verifica-se, pois, que a regra geral é a não dedução da
amortização do ágio em decorrência da neutralidade fiscal, regra que se aplica tanto ao IRPJ
quanto à CSLL.
184.

Pois bem. Em consonância com o Decreto-lei 1.598/77, a Lei 7.689/88 ao instituir
a CSLL também estabeleceu a neutralidade tributária dos investimentos avaliados pelo método
de equivalência patrimonial nos itens 1 e 4 da alínea "c" do § 1o do art. 2o ao determinar a adição
do resultado negativo e a exclusão do resultado positivo decorrentes da avaliação de
investimentos pelo MEP.
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes
da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
[...]
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela:
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja
contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a
provisão para o Imposto de Renda;
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita;
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma
do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Grifo nosso).
185.

A Lei 9.532/97, por sua vez, estabeleceu em seu art. 7o, III, que a pessoa jurídica
poderá, de acordo com as regras que especifica, amortizar o ágio decorrente de rentabilidade
futura na apuração do lucro real.
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977:
[...]
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b"
do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à

12 Note-se que no período da publicação do Decreto-Lei 1598/77 as pessoas jurídicas estavam submetidas ao
princípio da territorialidade; assim, os ganhos ou perdas apurados no exterior não influenciavam a apuração do
IRPJ/CSLL.
Fl. 3714
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (Grifo)
186.

Interpretar de forma atomizada o dispositivo legal acima no sentido de o fato de a
Lei mencionar “apuração do lucro real” significa ausência de base cálculo da CSLL significa
desconsiderar todo o contexto da neutralidade da amortização do ágio em decorrência do MEP.
187.

Como explicitado acima, a neutralidade da amortização do ágio/deságio é
conseqüência direta da neutralidade do MEP, uma vez que o ágio/deságio é desdobramento do
investimento; assim, tendo em vista que o art. 2o da Lei no 7.689/88 também impõe a
neutralidade da avaliação de investimento pelo MEP à CSLL, forçoso concluir que CSLL
também está sujeita à neutralidade da amortização do ágio.

188.

Nessa mesma linha o posicionamento do Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior
acerca da indedutibilidade da amortização do ágio na apuração da CSLL no Acórdão Carf no
1302-001.170, de 11/09/2013:
Entendo que a despesa de amortização do ágio é despesa indedutível na apuração
da base de cálculo da CSSL, por força dos itens 1 e 4 do dispositivo acima
transcrito [art. 2o, §1o, “c”, da Lei 7.689/88], os quais deixam claro a finalidade da
norma de tornar o MEP neutro na apuração da CSLL. A avaliação do investimento
pelo MEP influencia o cálculo da CSLL em caso de alienação ou liquidação do
investimento, já que esse seria o valor contábil do investimento a ser considerado. Além
disso, se assim não fosse, contrario sensu, a receita decorrente da amortização do
deságio seria tributada, o que não me parece razoável, mas seria inevitável chegar
a tal conclusão caso se entenda dedutível a despesa de amortização do ágio.
Note-se que, se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o MEP é apenas
um método de avaliação do investimento, logo, é lógico que a amortização que
reduz o ágio/deságio compõe “lato sensu” o resultado da avaliação do investimento
pelo MEP, o qual seja positivo ou negativo não deve impactar a base da CSLL,
como dispõe expressamente o dispositivo legal acima (itens 1 e 4 da alínea “c” do § 1o
do art. 2o da Lei 7.689/88). (Grifo nosso).
189.

Como se vê, interpretar de forma contrária ao exposto acima, ou seja, de acordo
com a pretensão da recorrente, significaria tributar a receita decorrente da amortização do
deságio, o que não se afigura razoável em face da neutralidade; todavia, essa conclusão seria
inevitável caso se entenda dedutível a despesa de amortização do ágio.
190.

Acrescente ainda que o art. 13, III, da Lei no 9.249/95, matriz legal do art. 324, §
4o, do RIR/99, ao tratar dedutibilidade de amortização de bens e direitos atribui o mesmo
tratamento – é dizer a mesma norma de apuração – tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, veja-
se:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
[...]
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis, exceto
se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços; (Grifo nosso)
Fl. 3715
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

191.

No mesmo sentido o art. 1o combinado com o art. 28, ambos da Lei 9.430, de
1996:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31
de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei.
[...]
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos
arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)
192.

Com base nos mandamentos legais acima, Instrução Normativa SRF no 390/04,
dispõe que se aplicam à CSLL as normas relativas à amortização e que o ágio decorrente de
rentabilidade futura - quando apurado corretamente, o que não é o caso dos autos - poderá ser
amortizado nos balanços correspondentes à apuração do resultado ajustado levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão.
Art. 44. Aplicam-se à CSLL as normas relativas à depreciação, amortização e
exaustão previstas na legislação do IRPJ, exceto as referentes a depreciação acelerada
incentivada, observado o disposto nos art. 104 a 106.
[...]
Art. 75. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-lei no 1.598,
de 1977, deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento econômico seja:
I - valor de mercado de bens ou direitos do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade, em contrapartida à conta que registre o
bem ou direito que lhe deu causa;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos períodos de apuração futuros, em contrapartida a conta do ativo
diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas, em contrapartida a
conta do ativo diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio.
§ 1o Alternativamente, a pessoa jurídica poderá registrar o ágio ou deságio a que se
referem os incisos II e III do caput em conta do patrimônio líquido.
§ 2o A opção a que se refere o § 1o aplica-se, também, à pessoa jurídica que tiver
absorvido patrimônio de empresa cindida, na qual tinha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, com o fundamento de que trata o inciso I do caput,
quando não tiver adquirido o bem a que corresponder o referido ágio ou deságio.
§ 3o O valor registrado com base no fundamento de que trata:
I - o inciso I do caput integrará o custo do respectivo bem ou direito para efeito de
apuração de ganho ou perda de capital e para determinação das quotas de depreciação,
amortização ou exaustão;
II - o inciso II do caput:
a) poderá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do resultado
ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60
(um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período a que corresponder o
balanço, no caso de ágio;
Fl. 3716
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

b) deverá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do resultado ajustado
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta
avos), no mínimo, para cada mês do período a que corresponder o balanço, no caso de
deságio;
193.

Ante os fundamentos acima, verifica-se ser indedutível da base de cálculo da
CSLL a despesa com amortização de ágio. Nestes termos, nego provimento à matéria.
Incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
194.
Sustenta a recorrente que “não há fundamento legal para exigência de juros de
mora sobre multa de ofício, seja apurada com base na taxa SELIC, seja apurada por meio da
utilização do percentual de 1% ao mês”.
195.
Não assiste razão à recorrente. Consoante art. 161, §1o do CTN, art. 13 da Lei
9.065/95 e art. 61, §3o, da Lei no 9430/96, a cobrança de juros moratórios de débito tributário, não
liquidado até a data fixada para o vencimento da obrigação, são equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Trata-se de matéria já pacificada no âmbito
deste Carf nos termos das Súmulas nos 4 e 108, veja-se:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
196.

Assim, nego provimento à matéria.
Conclusão
197.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Declaração de Voto
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
Em que pese o esmerado voto do eminente Relator, divergi do seu
posicionamento no que tange à amortização do ágio na base de cálculo da CSLL, matéria na qual
redijo essa declaração de voto, a fim de ilustrar o meu posicionamento sobre o tema.
Fl. 3717
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

No que tange à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), a
dedutibilidade se encontra assegurada pela legislação, sob a fundamentação de que as limitações
à dedutibilidade do ágio existentes relativamente ao IRPJ não se aplicam à CSLL, inexistindo,
igualmente, qualquer previsão para a respectiva adição.
A CSLL foi inaugurada no ordenamento jurídico pela Lei no 7.689/1988; reduziu-
se a alíquota do IRPJ e criou-se a contribuição. Esta deriva, em certa medida, do IRPJ, mas
assumiu regime jurídico próprio, mantendo sua autonomia enquanto tributo.
A base de cálculo da CSLL está prescrita no artigo 2o da Lei no 7.689/1988, tendo
passado por alterações introduzidas pela Lei no 8.034/1990, que destacou a especificidade de sua
base de cálculo. De maneira mais ampla, a base de cálculo da contribuição foi delineada pelo
artigo 2o como o valor do resultado do exercício, este contábil, antes da provisão para o imposto
de renda.
As alterações promovidas pela Lei no 8.034/1990 deram maior concretude à sua
base de cálculo, relativamente a quais seriam as adições ou exclusões pertinentes. Veja as
previsões introduzidas no § 1o de sua alínea “c”, tal como vigentes à época dos fatos:
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será
ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja
contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base; (Redação dada
pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a
provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei no 8.034, de
1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma do
item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído pela Lei no 8.034,
de 1990)
Nos itens 1 e 4, previu-se que as variações do valor do patrimônio líquido que
implicassem alteração do resultado em decorrência do Método de Equivalência Patrimonial
(artigo 248 da Lei no 6.404/1976) seriam fiscalmente neutras também para a apuração da CSLL.
Não pretendeu, portanto, neutralizar os efeitos de variações do valor pago a título de ágio, pois
este é imutável, já que consubstanciado pelo montante pago excedente ao patrimônio líquido no
momento da aquisição, devendo ser registrado contabilmente de maneira apartada conforme
determinação do artigo 20 do Decreto-lei no1.598/1977.
Compreender, então, que os itens 1 e 4 da alínea “c” acima transcritos imporiam a
neutralidade fiscal do ágio, significa desconsiderar sua imutabilidade e confundir patrimônio
Fl. 3718
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

líquido com o sobrepreço a ele excedente, e, na essência, assumir a falta de compreensão do
próprio conceito de ágio.
Com a promulgação da Lei no 8.981/1995, cuja redação foi alterada pela Lei no
9.065/1995, o artigo 57 ficou prescrito com o seguinte texto:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
O dispositivo, ainda que traga aproximações entre a CSLL e o IRPJ quanto à
apuração e pagamento, especialmente no que concerne ao vencimento, pagamento, período e
dinâmica de apuração, ressalva que tais aproximações não se aplicariam à base de cálculo e às
alíquotas previstas na legislação em vigor, salvo alterações expressas na própria lei.
A referida autonomia foi reafirmada pela primeira parte do artigo 13 da Lei no
9.249/1995, que aproximou as bases de cálculo de ambos os tributos por meio de sua submissão
à regra geral de dedutibilidade de despesas do artigo 47 da Lei no 4.506/1964:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, e as
provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem como das
entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela legislação especial a
elas aplicável;
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis ou
imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a produção ou
comercialização dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis, exceto
se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e planos
de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência social,
instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica; VI - das doações,
exceto as referidas no § 2o;
VII - das despesas com brindes. 1o Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas com
alimentação fornecida pela pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus
empregados.
§ 2o Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I - as de que trata a Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
Fl. 3719
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1004-000.148 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720186/2017-58

II - as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada
por lei federal e que preencham os requisitos dos incisos I e II do art. 213 da
Constituição Federal, até o limite de um e meio por cento do lucro operacional, antes de
computada a sua dedução e a de que trata o inciso seguinte;
III - as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa jurídica,
antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis, legalmente constituídas
no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços gratuitos em benefício de
empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos dependentes, ou em benefício da
comunidade onde atuem, observadas as seguintes regras: a) as doações, quando em
dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta corrente bancária diretamente em nome
da entidade beneficiária; b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição
da fiscalização, declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita
Federal, fornecida pela entidade beneficiária, em que esta se compromete a aplicar
integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais, com
identificação da pessoa física responsável pelo seu cumprimento, e a não distribuir
lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob
nenhuma forma ou pretexto; c) a entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de
utilidade pública por ato formal de órgão competente da União.” (grifo nosso)
É notório o esforço legislativo em delimitar as aproximações e distanciamentos
entre os tributos em comento e da sua interpretação, confirma-se a ausência de plena identidade
entre ambos no que tange sua base de cálculo e suas alíquotas. Ainda que ambos tenham como
premissa de definição da base de cálculo o lucro líquido contábil para sua apuração, cada qual
sofre adições e exclusões próprias.
Sob estas premissas, o artigo 25 do Decreto-lei no 1.598/77, na redação então
vigente, exclui as contrapartidas de amortização do ágio apenas da determinação do lucro real
(base de cálculo do IRPJ), não trazendo vedação relativamente à base de cálculo da contribuição
sobre o lucro. A previsão legislativa confirma que, caso não houvesse a ressalva ali prevista,
tratar-se-ia de despesa a priori dedutível.
Art. 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo 20
não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
No caso concreto, a permissão da dedutibilidade do ágio fundado em expectativa
de rentabilidade futura (goodwill) introduzida no ordenamento pelo artigo 7o, inciso III, da Lei no
9.532/1997, faz referência unicamente ao Lucro Real, porque somente a ele se aplicava a
restrição do artigo 25 do Decreto-lei no 1.598/1977.
Entendo, assim sendo, ser procedente o tema, no que tange à dedutibilidade das
despesas de amortização do ágio para fins de apuração da base de cálculo da CSLL.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas

Fl. 3720
DF CARF MF
Original